Tribunal: STM
Processo: 7000229-66.2024.7.11.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÕES. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO ARGUIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. REJEIÇÃO. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. MILITAR DA ATIVA CONTRA MILITAR DA ATIVA. ART. 9º, II, “A”, DO CPM. FRAUDE PARA OBTENÇÃO DE CREDENCIAIS BANCÁRIAS. MOVIMENTAÇÕES ELETRÔNICAS NÃO AUTORIZADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. REPARAÇÃO MÍNIMA DO DANO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações do MPM e da DPU interpostas contra a Sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 251, caput, do CPM, em continuidade delitiva, com fixação de valor mínimo para reparação do dano material.
2. O órgão acusador requereu a reclassificação da conduta para furto mediante fraude em meio cibernético, nos termos do art. 155, § 4º, II, c/c o § 4º-B, do CP, ou, subsidiariamente, para estelionato eletrônico, nos termos do art. 171, § 2º-A, do CP, além da majoração da pena e da aplicação de multa.
3. A defesa arguiu a incompetência da Justiça Militar da União. No mérito, pleiteou a absolvição por atipicidade, o afastamento da continuidade delitiva e a redução da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar delito entre militares da ativa com exploração de confiança; (ii) o enquadramento da conduta no art. 251 do CPM em detrimento dos tipos previstos no CP comum; (iii) a presença de continuidade delitiva e os fundamentos da pena-base; e (iv) o cabimento da fixação de valor mínimo para reparação do dano no processo penal militar. III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A competência da Justiça Militar da União está configurada, pois o fato foi praticado por militar da ativa contra militar da ativa, na forma do art. 9º, II, alínea a, do CPM. A fraude foi viabilizada pela relação de confiança entre companheiros de farda, o que afeta a disciplina e a regularidade das relações internas da caserna.
6. A conduta se amolda ao art. 251 do CPM. O agente obteve vantagem ilícita em prejuízo alheio ao induzir e manter a vítima em erro, mediante ardil consistente no pedido de empréstimo de cartão e de credenciais bancárias para suposta compra de farda.
7. O uso de aplicativo bancário, Pix e habilitação de dispositivo móvel não desloca a tipificação para os tipos do CP. O meio eletrônico foi apenas instrumento de execução. A fraude foi dirigida à vítima, e não ao sistema informático da instituição financeira.
8. A aplicação do art. 251 do CPM decorre do princípio da especialidade. Há tipo penal militar específico que abrange integralmente a conduta praticada no contexto de crime militar impróprio.
9. A autoria e a materialidade estão comprovadas por extratos bancários, comprovantes de empréstimos, registros de transferências e confissão judicial. Não há espaço para reconhecimento de mero ilícito civil.
10. A continuidade delitiva foi corretamente reconhecida. As 13 operações financeiras decorreram do mesmo contexto, com unidade de desígnios, semelhança de modo de execução e proximidade temporal, nos termos do art. 80 do CPM.
11. A pena-base acima do mínimo legal está fundamentada em elementos concretos, especialmente na expressividade do prejuízo e na maior reprovabilidade do motivo do crime. A incidência da atenuante da menoridade relativa não autoriza redução abaixo do mínimo legal, conforme art. 73 do CPM.
12. É cabível a fixação de valor mínimo para reparação do dano material, quando o prejuízo está demonstrado por prova documental suficiente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Preliminar rejeitada. Recursos de Apelação conhecidos e desprovidos. Maioria.
Tese de julgamento: “1. Compete à Justiça Militar da União processar e julgar delito patrimonial praticado por militar da ativa contra militar da ativa, quando a conduta é viabilizada pela relação de confiança inerente ao ambiente castrense, nos termos do art. 9º, II, a, do CPM. 2. A obtenção de credenciais bancárias da vítima mediante ardil, com posterior realização de empréstimos e transferências não autorizadas, configura o crime de estelionato previsto no art. 251 do CPM, ainda que a execução envolva aplicativo bancário e operações via Pix. 3. A reiteração de movimentações financeiras autônomas, em contexto de unidade de desígnios e semelhança de execução, autoriza o reconhecimento da continuidade delitiva. 4. É cabível a fixação de valor mínimo para reparação do dano material no processo penal militar, com fundamento no art. 387, IV, do CPP, quando o prejuízo estiver devidamente comprovado por prova documental idônea."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 124; CPM, arts. 9º, II, a, 69, 72, I, 73, 80, 84, 109, I, e 251; CPP, art. 387, IV; CPPM, art. 3º; CP, art. 33, § 2º, alínea c.
Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação nº 7000420- 24.2022.7.00.0000, Rel. Min. Celso Luiz Nazareth, j. 20.04.2023; STM, Apelação nº 7000061-87.2024.7.0007/PE, Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi, j. 19.11.2025; STM, Apelação nº 7000050-59.2022.7.06.0006, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 04.09.2025; Súmula 659/STJ.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/03/2026 A
19/03/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000229-66.2024.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: RUAN DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 16/03/2026, às 13:30, a 19/03/2026, às 18:00, na sequência 27, disponibilizada no
DE de 12/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA, ARGUIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA
DA UNIÃO. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR E PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, MANTENDO-SE
INTEGRALMENTE A SENTENÇA CONDENATÓRIA POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(REVISOR) NEGAVA PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E DAVA PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, REFORMAVA
A SENTENÇA RECORRIDA E CONDENAVA O EX-SOLDADO DO EXÉRCITO
RUAN DE OLIVEIRA, COMO INCURSO NO CRIME PREVISTO NO ART. 155, §
4º, II, C/C O § 4º-B, DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 6 (SEIS) ANOS E 8 (OITO)
MESES DE RECLUSÃO E A 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA, NO VALOR
UNITÁRIO DE UM TRIGÉSIMO DO MAIOR SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE AO
TEMPO DOS FATOS, DEVIDAMENTE ATUALIZADO, SENDO A PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO,
COM O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E SEM O BENEFÍCIO DO
"SURSIS" POR EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL, MANTENDO A OBRIGAÇÃO DE
REPARAR O DANO SOFRIDO PELA VÍTIMA NOS MOLDES ESTABELECIDOS
NA SENTENÇA RECORRIDA. O MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA
BARBOSA ENTENDIA QUE A SENTENÇA DO JUÍZO "A QUO" DEVERIA SER
REFORMADA TÃO SOMENTE NO TOCANTE À MENÇÃO DO ARTIGO 387,
INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, E QUE A REPARAÇÃO DO
DANO MATERIAL (FINANCEIRO) SOFRIDO PELO OFENDIDO DEVERIA
SEGUIR O PREVISTO NO ART. 109 DO CPM, JUNTO À JUSTIÇA CÍVEL, UMA
VEZ QUE A CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO CONFERE O TÍTULO

EXECUTIVO JUDICIAL. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(REVISOR) FARÁ VOTO VENCIDO. O MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA
BARBOSA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A VICE-
PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES
SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000229-66.2024.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: RUAN DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÕES. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO ARGUIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. REJEIÇÃO. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. MILITAR DA
ATIVA CONTRA MILITAR DA ATIVA. ART. 9º, II, “A”, DO CPM.
FRAUDE PARA OBTENÇÃO DE CREDENCIAIS BANCÁRIAS.
MOVIMENTAÇÕES
ELETRÔNICAS
NÃO
AUTORIZADAS.
CONTINUIDADE DELITIVA. REPARAÇÃO MÍNIMA DO DANO.
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações do MPM e da DPU interpostas contra a Sentença que julgou
parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime
previsto no art. 251, caput, do CPM, em continuidade delitiva, com fixação de
valor mínimo para reparação do dano material.
2. O órgão acusador requereu a reclassificação da conduta para furto mediante
fraude em meio cibernético, nos termos do art. 155, § 4º, II, c/c o § 4º-B, do CP,
ou, subsidiariamente, para estelionato eletrônico, nos termos do art. 171, § 2º-A,
do CP, além da majoração da pena e da aplicação de multa.
3. A defesa arguiu a incompetência da Justiça Militar da União. No mérito,
pleiteou a absolvição por atipicidade, o afastamento da continuidade delitiva e a
redução da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) a competência da Justiça Militar da
União para processar e julgar delito entre militares da ativa com exploração de
confiança; (ii) o enquadramento da conduta no art. 251 do CPM em detrimento
dos tipos previstos no CP comum; (iii) a presença de continuidade delitiva e os
fundamentos da pena-base; e (iv) o cabimento da fixação de valor mínimo para
reparação do dano no processo penal militar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7000229-66.2024.7.11.0011
40001381922 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. A competência da Justiça Militar da União está configurada, pois o fato foi
praticado por militar da ativa contra militar da ativa, na forma do art. 9º, II,
alínea a, do CPM. A fraude foi viabilizada pela relação de confiança entre
companheiros de farda, o que afeta a disciplina e a regularidade das relações
internas da caserna.
6. A conduta se amolda ao art. 251 do CPM. O agente obteve vantagem ilícita
em prejuízo alheio ao induzir e manter a vítima em erro, mediante ardil
consistente no pedido de empréstimo de cartão e de credenciais bancárias para
suposta compra de farda.
7. O uso de aplicativo bancário, Pix e habilitação de dispositivo móvel não
desloca a tipificação para os tipos do CP. O meio eletrônico foi apenas
instrumento de execução. A fraude foi dirigida à vítima, e não ao sistema
informático da instituição financeira.
8. A aplicação do art. 251 do CPM decorre do princípio da especialidade. Há
tipo penal militar específico que abrange integralmente a conduta praticada no
contexto de crime militar impróprio.
9. A autoria e a materialidade estão comprovadas por extratos bancários,
comprovantes de empréstimos, registros de transferências e confissão judicial.
Não há espaço para reconhecimento de mero ilícito civil.
10. A continuidade delitiva foi corretamente reconhecida. As 13 operações
financeiras decorreram do mesmo contexto, com unidade de desígnios,
semelhança de modo de execução e proximidade temporal, nos termos do art.
80 do CPM.
11. A pena-base acima do mínimo legal está fundamentada em elementos
concretos, especialmente na expressividade do prejuízo e na maior
reprovabilidade do motivo do crime. A incidência da atenuante da menoridade
relativa não autoriza redução abaixo do mínimo legal, conforme art. 73 do
CPM.
12. É cabível a fixação de valor mínimo para reparação do dano material,
quando o prejuízo está demonstrado por prova documental suficiente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Preliminar rejeitada. Recursos de Apelação conhecidos e desprovidos.
Maioria.
Tese de julgamento: “1. Compete à Justiça Militar da União processar e julgar
delito patrimonial praticado por militar da ativa contra militar da ativa, quando
a conduta é viabilizada pela relação de confiança inerente ao ambiente
castrense, nos termos do art. 9º, II, a, do CPM. 2. A obtenção de credenciais
bancárias da vítima mediante ardil, com posterior realização de empréstimos e
transferências não autorizadas, configura o crime de estelionato previsto no art.
251 do CPM, ainda que a execução envolva aplicativo bancário e operações via
7000229-66.2024.7.11.0011
40001381922 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pix. 3. A reiteração de movimentações financeiras autônomas, em contexto de
unidade de desígnios e semelhança de execução, autoriza o reconhecimento da
continuidade delitiva. 4. É cabível a fixação de valor mínimo para reparação do
dano material no processo penal militar, com fundamento no art. 387, IV, do
CPP, quando o prejuízo estiver devidamente comprovado por prova documental
idônea."
___________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 124; CPM, arts. 9º, II, a, 69, 72, I,
73, 80, 84, 109, I, e 251; CPP, art. 387, IV; CPPM, art. 3º; CP, art. 33, § 2º,
alínea c.
Jurisprudência
relevante
citada:
STM,
Apelação
nº
7000420-
24.2022.7.00.0000, Rel. Min. Celso Luiz Nazareth, j. 20.04.2023; STM,
Apelação nº 7000061-87.2024.7.0007/PE, Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi, j.
19.11.2025; STM, Apelação nº 7000050-59.2022.7.06.0006, Rel. Min. Carlos
Augusto Amaral Oliveira, j. 04.09.2025; Súmula 659/STJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de incompetência da Justiça Militar da
União, arguida pela Defensoria Pública da União (DPU) e, no mérito, por maioria, em negar
provimento aos recursos interpostos pelo Ministério Público Militar e pela DPU, mantendo-
se integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 19 de março de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar
(MPM) e pela Defensoria Pública da União (DPU), visando à reforma da Sentença proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ-Ex), que, por unanimidade, julgou
parcialmente procedente a Denúncia para condenar o ex-Soldado EV RUAN DE
OLIVEIRA à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime
previsto no artigo 251, caput, do Código Penal Militar (CPM), em continuidade delitiva, por
13 (treze) vezes, nos termos do artigo 80 do referido diploma. Na mesma decisão, impôs-se
ao réu a obrigação de ressarcir à vítima o montante de R$ 11.967,23 (onze mil, novecentos e
sessenta e sete reais e vinte e três centavos), a título de reparação do dano material causado,
nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (CPP).
A Denúncia narra os seguintes fatos, in verbis (evento 1, doc. 1, da APM):
7000229-66.2024.7.11.0011
40001381922 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entre os dias 24/04/2023 e 15/05/2023, o SD EV RUAN DE OLIVEIRA, de forma livre e
consciente, obteve, para si, vantagem ilícita a partir da subtração de valores da conta-
corrente do ofendido SD EV DIOGO CARDOSO ARAÚJO FERREIRA, tanto os decorrentes
de seus proventos quanto os resultantes da contratação de 5 (cinco) empréstimos bancários
(CDC), mantendo o ofendido em erro, sob o artifício fraudulento de solicitar o cartão
bancário da vítima para comprar farda, conforme descrito a seguir.
Consoante esclareceu o ofendido (Evento 28, INQ5, Página 20), DIOGO CARDOSO ARAÚJO
FERREIRA, no dia 24/04/2023, o denunciado RUAN DE OLIVEIRA indagou aos colegas se
alguém poderia emprestar o cartão do banco para compra de uma farda. O ofendido
prontificou-se a auxiliá-lo.
Conforme o próprio denunciado confessou em seu interrogatório (Evento 28, INQ7, Páginas
13/15), afirmou que o cartão estaria bloqueado e solicitou à vítima os dados de acesso ao
aplicativo do Banco do Brasil para o desbloqueio do cartão, quando passou a movimentar a
conta-corrente do ofendido mediante empréstimos e transferências via PIX, sem o prévio
conhecimento do SD DIOGO.
Ocorre que, no mês subsequente (maio/2023), o ofendido verificou que diversas transações
foram realizadas em sua conta-corrente. Ao dirigir-se à sua agência, constatou que foram
contraídos cinco empréstimos e realizados pagamentos à plataforma Uber, assim como
transferências via PIX em favor do próprio denunciado RUAN DE OLIVEIRA.
De acordo com o informado pela própria vítima (Evento 28, INQ6, Página 1), apenas no dia
28/05/2023 conseguiu acessar novamente sua conta, com o auxílio de um gerente do Banco do
Brasil.
Instaurou-se, no âmbito da Base de Administração e Apoio do Comando Militar do Planalto,
unidade na qual ambos os envolvidos oficiavam, a Sindicância NUP 65.263.006844/2023-13,
que resultou na instauração do IPM sob exame, conforme Portaria juntada no Evento 1
(PORT_INST_IPL1, Página 2).
O ofendido apresentou voluntariamente os seguintes documentos: I) prints de conversas
mantidas com RUAN DE OLIVEIRA no aplicativo WhatsApp (Evento 28, INQ6, Páginas 6-9);
II) comprovantes de empréstimos contraídos em seu nome (Evento 28, INQ6, Páginas 10-13;
Evento 57, DILIG1, Páginas 7-11; e Evento 107, DILIG1, Páginas 5-9); III) comprovantes de
PIX realizados em favor de RUAN DE OLIVEIRA (Evento 28, INQ6, Páginas 14-20; Evento
28, INQ7, Páginas 3-7); IV) comprovantes de PIX realizados em favor do Uber (Evento 28,
INQ7, Página 1-2); e V) cópias de extratos da conta-corrente do ofendido nos meses de abril e
maio de 2023 (Evento 1, PORT_INST_IPL1, Página 17 e Evento 1, OUT2, Página 5).
1.2. Dos empréstimos junto ao Banco do Brasil e das transferências a RUAN
Restou apurado que RUAN DE OLIVEIRA contraiu 5 (cinco) empréstimos junto ao Banco do
Brasil, sendo 2 (dois) no dia 24/04/2023, 2 (dois) no dia 09/05/2023 e 1 (um) no dia
10/05/2023.
Verifica-se um modus operandi similar em tais transações, uma vez que, após os valores
contratados estarem disponibilizados na conta-corrente, o denunciado, imediatamente ou nos
dias seguintes, transferia para si tais valores, bem como outros constantes do saldo do
ofendido, via PIX, conforme se passa a detalhar.
No mês de abril de 2023, conforme se pode verificar nos extratos bancários da conta-corrente
do ofendido (Evento 28, INQ1, Página 19), notadamente no dia 24/04/2023, foram contraídos
2 (dois) empréstimos. O primeiro, no valor de R$ 258,00 (duzentos e cinquenta e oito reais); o
segundo, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), totalizando R$ 858,00 (oitocentos e
cinquenta e oito reais).
7000229-66.2024.7.11.0011
40001381922 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Verifica-se, ademais, que tais empréstimos foram sucedidos de transferências PIX em favor
de RUAN DE OLIVEIRA, sendo que todas essas transações ocorreram ainda no dia
24/04/2023, nos seguintes valores: 1) R$ 528,00 (quinhentos e vinte e oito reais); 2) R$ 40,00
(quarenta reais); 3) R$ 258,00 (duzentos e cinquenta e oito reais); 4) R$ 80,00 (oitenta reais);
5) R$ 20,00 (vinte reais).
O valor total transferido via PIX correspondeu ao montante de R$ 926,00 (novecentos e vinte
e seis reais), ou seja, superou em R$ 68,00 (sessenta e oito reais) o correspondente aos
empréstimos.
(...)
Já no mês de maio de 2023, verifica-se que RUAN DE OLIVEIRA repetiu o procedimento
utilizado anteriormente, isto é, contraiu os empréstimos e efetuou para si os repasses via PIX
(Evento 28, INQ2, Página 7):
Em tal mês, foram contraídos 2 (dois) empréstimos no dia 09/05/2023, nos valores de R$
1.800,00 (mil e oitocentos reais) e R$ 500,00 (quinhentos reais), e 1 (um) outro empréstimo no
dia 10/05/2023, no valor de R$ 166,00 (cento e sessenta e seis reais). O valor total contratado
corresponde a R$ 2.466,00 (dois mil quatrocentos e sessenta e seis reais). Tais empréstimos
correspondem aos comprovantes a seguir (Evento 57, DILIG1, Página 7, 10 e 11):
Verifica-se que, no mês de maio de 2023, as transferências via PIX para RUAN DE
OLIVEIRA ocorreram em 03/05/2023 (R$ 100,00), em 09/05/2023 (R$ 1.700,00 e R$ 300,00),
em 10/05/2023 (R$ 186,12 e R$ 166,00) e em 15/05/2023 (R$ 80,00).
Portanto, o total de tais transferências realizadas em maio/2023 em favor do denunciado
correspondeu a R$ 2.532,12 (dois mil quinhentos e trinta e dois reais e doze centavos),
superando em R$ 66,12 (sessenta e seis reais e doze centavos) o total dos empréstimos
contraídos naquele mês.
1.3. Pagamentos efetuados à plataforma Uber
Ainda no mês de maio de 2023, notadamente no dia 10/05/2023, o extrato bancário revela
duas transações, via PIX, à plataforma de transporte Uber, nos valores de R$ 6,68 e R$ 13,27.
Os respectivos comprovantes foram juntados ao feito (Evento 28, INQ7, Páginas 1 e 2):
1.4. Do prejuízo causado à vítima
Verifica-se, pois, que o denunciado causou à vítima o seguinte prejuízo/dano:
i) quanto aos empréstimos contratados, o montante de R$ 11.813,16 (onze mil oitocentos e
treze reais e dezesseis centavos), correspondente ao valor total das dívidas contraídas;
ii) quanto aos valores transferidos via PIX ao próprio denunciado, excedentes aos
empréstimos, o total de R$ 134,12 (cento e trinta e quatro reais e doze centavos);
iii) quanto aos valores pagos à plataforma Uber (via PIX), a cifra de R$ 19,95 (dezenove reais
e noventa e cinco centavos).
1.4.1. Quanto aos empréstimos efetuados
(...)
Nota-se que RUAN DE OLIVEIRA efetuou empréstimos para pagamento parcelado, o que
acarreta ao ofendido o pagamento de parcelas com a incidência de juros. Desse modo, no
presente momento, o prejuízo causado ao ofendido pode ser estimado a partir do somatório
7000229-66.2024.7.11.0011
40001381922 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

das parcelas ao final de cada empréstimo supra, correspondendo ao montante total de R$
11.813,16 (onze mil oitocentos e treze reais e dezesseis centavos).
1.4.2. Quanto às transferências via PIX em favor do próprio denunciado
Os extratos bancários da conta-corrente da vítima revelam repasses, via PIX, efetuados em
favor do denunciado.
(...)
Portanto, o total atinente às transferências via PIX para a conta do denunciado perfizeram um
total de R$ 3.458,12 (três mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais, e doze centavos), dos
quais R$ 3.324,00 (três mil trezentos e vinte e quatro reais) correspondem ao valor líquido dos
empréstimos contratados, de modo que o excedente, qual seja, R$ 134,12 (cento e trinta e
quatro reais e doze centavos), foi subtraído da conta-corrente do ofendido sem lastro nos
aludidos empréstimos, integrando o prejuízo suportado pela vítima.
1.4.3. Quanto aos pagamentos efetuados à plataforma Uber
Conforme exposto no item 1.3, o denunciado efetuou duas transações, via PIX, à plataforma
de transporte Uber, em prejuízo da vítima, nos valores de R$ 6,68 e R$ 13,27, perfazendo-se
um total de R$ 19,95 (dezenove reais e noventa e cinco centavos).
1.4.4. Do prejuízo total suportado pela vítima
Em suma, o prejuízo total suportado corresponde à soma de tais valores (total de parcelas dos
empréstimos, valores transferidos via PIX além dos empréstimos e transferências PIX para o
Uber), isto é, alcança o montante de R$ 11.967,23 (onze mil, novecentos e sessenta e sete
reais, e vinte e três centavos).
1.5. Da não incidência dos arts. 250 e 253 do CPM ou mesmo do ANPP
Como visto, o prejuízo total suportado pelo ofendido supera aquele que autorizaria a
aplicação do art. 240, § 1º, c/c arts. 250 e 253, ambos do CPM, uma vez que equivale a quase
doze meses do soldo percebido pelo ofendido à época.
Ademais, tampouco cabível o § 2º do art. 240, ou mesmo uma possível oferta de acordo de não
persecução penal - ANPP (art. 28-A do CPP comum), uma vez que RUAN DE OLIVEIRA,
embora tenha manifestado interesse em efetuar a reparação do dano, não o fez, mesmo tendo
sido instado para tanto em mais de uma oportunidade.
Por fim, as circunstâncias do crime (o elevado valor, a premeditação e a multiplicidade de
condutas perpetradas, não tendo o denunciado cessado sua prática criminosa enquanto não
subtraísse a totalidade dos recursos da conta-corrente do ofendido, mesmo ciente da ilicitude
da conduta) atraem a incidência do art. 18, § 12, da Resolução CNMP 181/2017 c/c art. 18, §
1º, VII e X, da Resolução CSMPM 101/2018, de modo a inviabilizar a oferta de ANPP.
1.6. Conclusão
Ao contrair 5 (cinco) empréstimos em desfavor da vítima, sendo 2 (dois) no dia 24/04/2023, 2
(dois) no dia 09/05/2023 e 1 (um) no dia 10/05/2023, o denunciado RUAN DE
OLIVEIRA obteve, para si, vantagem ilícita em prejuízo de DIOGO CARDOSO ARAÚJO
FERREIRA, mantendo-o em erro, sob o artifício fraudulento de solicitar auxílio da vítima
para comprar farda, consumando, pois, 5 (cinco) delitos de estelionato em regime de
continuidade delitiva, incidindo no art. 251 c/c art. 80, ambos do CPM.
7000229-66.2024.7.11.0011
40001381922 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por seu turno, ao efetuar transferências bancárias da conta-corrente de DIOGO CARDOSO
ARAÚJO FERREIRA para sua própria conta (nos valores excedentes aos obtidos por
empréstimo) e para a plataforma Uber, o denunciado RUAN DE OLIVEIRA consumou, por ao
menos 4 (quatro) vezes (em 23/04/2023, em 10/05/2023 e em 15/05/2023), também em regime
de continuidade delitiva, o crime de furto mediante fraude, incidindo no art. 240, § 6º, inciso
II, c/c art. 80, ambos do CPM.
E, considerando o concurso de crimes, entre os estelionatos e os furtos mediante fraude,
cometidos mediante mais de uma conduta comissiva, tem-se por operado o concurso material
previsto no art. 79 do CPM, devendo-se somar as penas resultantes das continuidades
delitivas respectivas.
DOS PEDIDOS
Ante todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR protesta pelo recebimento da
presente Exordial Acusatória, com a citação de RUAN DE OLIVEIRA para se ver processar
e julgar até final condenação, perante o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, sob
pena de revelia, como incurso nas sanções do art. 251 (por 5 – cinco – vezes), em regime de
continuidade delitiva (art. 80), e do art. 240, § 6º (por 4 – quatro – vezes), também em regime
de continuidade delitiva (art. 80), ambos em concurso material (art. 79), sempre na forma
do art. 9º, inciso II, alínea “a”, todos do Código Penal Militar. Requer, ainda, a oitiva do
ofendido, e, por fim, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que seja
fixado o valor mínimo para reparação dos danos causados pelas infrações, considerando os
prejuízos causados à vítima, observado o patamar apurado de R$ 11.967,23 (onze mil,
novecentos e sessenta e sete reais e vinte e três centavos). (Destaques no original).
Na inicial, o MPM indicou tão somente o Ofendido DIOGO CARDOSO
ARAÚJO FERREIRA para ser ouvido em Juízo.
Por decisão proferida em 3/10/2024, a Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 11ª CJM recebeu a Denúncia, consignando que o MPM se manifestou pelo não
oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), tendo em vista que o
Denunciado não concretizou a restituição do prejuízo causado, mesmo após ter sido
notificado para tanto. Na mesma decisão, a Magistrada determinou que, após a citação, fosse
concedida vista à Defesa pelo prazo de 10 (dez) dias, para os fins do artigo 396 do CPP,
facultando-lhe o arrolamento de testemunhas, nos termos do artigo 396-A do mesmo diploma
legal, em observância à decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF),
por ocasião do julgamento do RHC 142.608 (evento 1, doc. 2 da APM).
Em 9/10/2024, foi certificada nos autos a citação do Acusado, ocasião em que
este manifestou a intenção de ser assistido pela DPU. (evento 14 da APM).
Em 21/10/2024, a DPU apresentou Resposta à Acusação, oportunidade em que
se manifestou pela improcedência da pretensão punitiva deduzida na Denúncia, reservando-se
o direito de se pronunciar sobre o mérito da causa após a instrução probatória. Na mesma
peça, declarou que indicaria “as mesmas testemunhas do MPM, sem embargo de eventual
substituição no curso do processo ou arrolamento de novas testemunhas, em atenção aos
princípios da ampla defesa e do contraditório” (evento 24 da APM).
Na sessão realizada em 9/12/2024, após a leitura da Denúncia, procedeu-se à
oitiva do Ofendido. Encerrado o depoimento, a Defesa suscitou questão de ordem, arguindo a
incompetência da Justiça Militar da União (JMU), sob o argumento de que o fato teria
ocorrido fora das dependências da Organização Militar e de que as movimentações
7000229-66.2024.7.11.0011
40001381922 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

financeiras não foram realizadas mediante o uso do cartão magnético do Ofendido. O MPM
manifestou-se de forma contrária à arguição, pugnando pelo prosseguimento do feito na
Justiça Castrense.
Ao apreciar a questão, o CPJ-Ex, por unanimidade, rejeitou a preliminar,
mantendo a competência desta Justiça Especializada. Superada a questão, deu-se
prosseguimento à instrução processual, com a realização do interrogatório do Acusado.
Concluída a fase de produção da prova oral, a Exma. Sra. Juíza Federal da
Justiça Militar determinou a abertura de vista às partes, sucessivamente, nos prazos e para os
fins previstos no artigo 427 do CPPM.
As partes manifestaram não ter requerimentos a formular na fase prevista no
artigo 427 do CPPM (eventos 41 e 44 da APM).
Em Alegações Finais, com fundamento no artigo 437, alínea “a”, do CPPM, o
MPM retificou a capitulação jurídica inicialmente atribuída na Denúncia, sustentando tratar-
se de crime militar cibernético, praticado por militar da ativa em detrimento de outro militar
da ativa, mediante o uso dos canais eletrônicos disponibilizados pelo Banco do Brasil aos
seus correntistas. Assim, entendeu o Parquet que a conduta se amoldaria ao crime de furto
mediante fraude em meio cibernético.
Diante disso, pugnou pela condenação do Acusado como incurso no artigo 155,
§ 4º, inciso II, combinado com o § 4º-B, ambos do Código Penal comum (CP), por 13 (treze)
vezes, sendo 11 (onze) vezes referentes às transferências Pix de valores da conta do Ofendido
para a conta do próprio Acusado, todas em continuidade delitiva (art. 80 do CPM), e 2 (duas)
vezes correspondentes às transferências Pix realizadas em favor da plataforma Uber,
igualmente em continuidade delitiva, havendo, entre esse conjunto de condutas, concurso
material (art. 79 do CPM), na forma do artigo 9º, inciso II, alínea “a”, do mesmo diploma
(evento 52 da APM).
A DPU apresentou Alegações Escritas requerendo a absolvição do Acusado, ao
argumento de que inexistem nos autos elementos que comprovem a configuração dos tipos
penais imputados. Sustentou que não houve a prática de golpes online, tais
como phishing, hacking, ransomware, ciberstalking, ou a distribuição de malware e vírus, de
modo que a tese acusatória carece de lastro fático e técnico.
Aduziu, ainda, que o pedido formulado pelo MPM mostra-se temerário, uma
vez que sequer aponta, de forma concreta, qual teria sido a conduta cibernética supostamente
praticada. Destacou, inclusive, que o próprio Ofendido afirmou ter apenas emprestado o
cartão bancário ao réu, e que não foi realizada perícia nos aparelhos celulares dos envolvidos,
providência imprescindível para a verificação dos fatos alegados pela acusação.
De forma subsidiária, a Defesa pleiteou a desclassificação da conduta para o
delito de estelionato, com a aplicação favorável das circunstâncias judiciais previstas no
artigo 69 do CPM, bem como a concessão do benefício do sursis (evento 55 da APM).
Em 3/6/2025, o CPJ-Ex, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a
Denúncia para condenar o Acusado à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
pela prática do crime previsto no artigo 251, caput, do CPM, em continuidade delitiva, por 13
7000229-66.2024.7.11.0011
40001381922 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(treze) vezes, nos termos do artigo 80 do referido diploma. Na mesma decisão, o CPJ-Ex
impôs ao réu a obrigação de ressarcir à vítima o montante de R$ 11.967,23 (onze mil,
novecentos e sessenta e sete reais e vinte e três centavos), a título de reparação do dano
material causado, nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP (evento 73 da APM).
A Sentença foi disponibilizada em 5/6/2025 (eventos 75 e 76 da APM).
Em 23/6/2025, o MPM interpôs recurso de Apelação (evento 82 da APM).
A DPU recorreu da Sentença em 24/6/2025 (evento 84 da APM).
Em suas razões recursais, o MPM, ratificando os fundamentos apresentados nas
Alegações Finais, requereu a reforma da sentença, pleiteando o seguinte (evento 91 da APM):
i) a condenação do sentenciado como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, inciso II, c/c § 4º-
B, do CP comum (furto mediante fraude cibernético), por 13 (treze) vezes, em regime de
continuidade delitiva (art. 80 do CPM), na forma do art. 9º, inciso II, alínea “a”, do Código
Penal Militar;
ii) subsidiariamente, ser condenado o sentenciado como incurso nas sanções do art. 171, § 2o
-A, do CP comum (estelionato cibernético/fraude eletrônica), por 13 (treze) vezes, em regime
de continuidade delitiva (art. 80 do CPM), na forma do art. 9º, inciso II, alínea “a” do Código
Penal Militar;
iii) majorar a dosimetria da pena, conforme delineado no capítulo específico das presentes
razões;
iv) que seja aplicada a pena de multa, abstratamente cominada a qualquer das referidas
modalidades de crime (militar) cibernético contra o patrimônio.
Em contrarrazões ao recurso interposto pelo MPM, a DPU requereu o
desprovimento do apelo ministerial, pugnando pela manutenção da Sentença que condenou o
Acusado como incurso nas sanções do art. 251 do CPM (evento 95).
Em suas razões recursais, a DPU suscitou, preliminarmente, a incompetência da
JMU para o julgamento, sob o argumento de que os fatos ocorreram em âmbito estritamente
privado entre os envolvidos. Asseverou que a execução do suposto delito deu-se por meio de
dispositivos eletrônicos e aplicativos bancários civis, sem qualquer vínculo com a função ou
atividade militar, o que afastaria a competência da Justiça Castrense.
No mérito, defendeu a atipicidade da conduta, afirmando tratar-se de mero
ilícito de natureza civil, pleiteando, assim, a absolvição com fundamento no art. 439, alínea
“b”, do CPPM. Subsidiariamente, sustentou a configuração de crime único, com o objetivo de
afastar o reconhecimento da continuidade delitiva consignada na sentença condenatória, bem
como requereu a redução da pena-base ao mínimo legal, mediante o afastamento da
exasperação de 1/5 (um quinto) aplicada em razão do suposto “motivo fútil” (evento 94 da
APM).
Em contrarrazões ao recurso da DPU, o MPM refutou as teses defensivas e
pugnou pelo desprovimento do apelo, reiterando, simultaneamente, o pedido de provimento
de sua própria apelação ministerial (evento 98 da APM).
7000229-66.2024.7.11.0011
40001381922 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A PGJM, mediante parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar
Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA, manifestou-se da seguinte forma (evento
10):
(...)
Quanto à preliminar defensiva, não procede. O feito versa sobre crime impropriamente militar,
praticado por agentes que, à época dos fatos, encontravam-se na condição de militares, com
repercussões no ambiente castrense, havendo, inclusive, nos autos, menção às escalas de
serviço referentes aos dias correlatos às transações (21 a 24/4/2023; 9 e 10/5/2023). Tal
quadro subsume-se ao disposto no art. 9º, II, “a”, do CPM, atraindo a competência da Justiça
Militar da União, razão pela qual a preliminar arguida não merece acolhimento.
Quanto à tipicidade da conduta e sua capitulação jurídico-penal, verifica-se que a prova
documental e a própria narrativa dos autos evidenciam que as ações do réu não se exaurem
em “desacordo civil”, mas em artifício ardiloso com uso de credenciais eletrônicas,
habilitação e alteração de dispositivo eletrônico no aplicativo bancário, seguido de múltiplas
transações em desfavor da vítima.
(...)
Ante o exposto, opina-se pelo integral provimento do apelo ministerial para reformar-se a r.
Sentença a fim de reconhecer que as 13 (treze) condutas se amoldam a furto mediante fraude
em meio cibernético (art. 155, § 4º, II, c/c § 4º-B, CP) e, subsidiariamente, ao estelionato
eletrônico (art. 171, § 2º-A, CP), ambos na forma do art. 9º, II, “a”, CPM, mantida a
continuidade delitiva, bem como recalibrada a dosimetria para elevação da pena-base acima
de 1/5, reconhecimento do motivo fútil como agravante compensável com a menoridade e a
incidência da continuidade sobre a pena-base majorada, mantida a pena de multa aplicada,
preservando-se o ressarcimento do dano, já fixado em R$ 11.967,23. (Destacamos).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
Intimadas as Partes.
É o Relatório.
VOTO
Os Recursos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos. Entretanto, antes de adentramos o
mérito, faz-se imperiosa a análise das preliminares arguidas pela DPU, em favor do réu,
conforme se segue:
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JMU
Sustenta a DPU a incompetência da JMU para o processamento e julgamento do
feito. Argumenta que, embora a sentença tenha afastado a preliminar sob o fundamento de
que o fato foi praticado por militar da ativa contra militar da ativa, nos termos da alínea “a”
do inciso II do art. 9º do CPM, tal interpretação não se harmoniza com a orientação
constitucional e jurisprudencial mais recente acerca da matéria.
7000229-66.2024.7.11.0011
40001381922 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo a DPU, a competência da Justiça Castrense não se define apenas pela
condição subjetiva dos envolvidos, mas exige que a conduta possua aptidão para atingir bens
jurídicos propriamente militares, especialmente a hierarquia e a disciplina.
No caso concreto, sustenta que os fatos decorreram de desavença patrimonial de
natureza privada entre dois militares, originada de empréstimo de cartão de crédito pessoal,
cuja execução teria ocorrido exclusivamente por meio de aplicativos bancários civis, sem
qualquer relação com a função militar ou com bens, serviços ou interesses das Forças
Armadas.
Nessa perspectiva, afirma tratar-se de ilícito de natureza comum, que apenas
circunstancialmente envolveu dois militares, razão pela qual a manutenção do feito na Justiça
Militar configuraria indevida ampliação de sua competência excepcional, em afronta ao
princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, da Constituição Federal de 1988 - CF/88). Requer,
assim, o acolhimento da preliminar para declarar a nulidade dos atos decisórios e a remessa
dos autos à Justiça Comum.
Em que pese aos argumentos apresentados pela DPU, a preliminar não merece
prosperar.
A tese defensiva não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente nem na
interpretação consolidada acerca da competência da JMU.
Com efeito, a CF/88, ao tratar da organização da JMU, estabelece em seu art.
124 que compete a essa Justiça Especializada processar e julgar os crimes militares definidos
em lei. Trata-se de competência cuja delimitação normativa é concretizada pelo legislador
ordinário, notadamente por meio do CPM. Ademais, o alcance dessa definição foi ampliado
pela Lei nº 13.491/2017, que passou a admitir a incidência da jurisdição castrense também
sobre crimes previstos na legislação penal comum, desde que enquadrados nas hipóteses
previstas no art. 9º do Estatuto Penal Militar.
No plano infraconstitucional, o art. 9º do CPM estabelece as circunstâncias em
que determinada conduta assume natureza de crime militar. Entre essas hipóteses, prevê o
inciso II, alínea “a”, que são crimes militares, em tempo de paz, aqueles praticados por
militar da ativa contra militar da ativa.
Trata-se de opção legislativa que adota, em determinadas situações, critério
eminentemente subjetivo de definição da natureza militar do delito, fundado na necessidade
de preservação das relações de confiança, lealdade e disciplina que estruturam a vida
castrense.
No caso concreto, restou incontroverso que o Acusado, então Soldado do
Exército Brasileiro, valendo-se da relação de confiança existente entre companheiros de farda
e mediante ardil, obteve acesso ao cartão bancário e aos dados de acesso ao aplicativo da
conta-corrente pertencente ao ofendido também Soldado DIOGO CARDOSO ARAÚJO
FERREIRA, sob o pretexto de utilizá-los para aquisição de fardamento.
A partir dessa confiança indevidamente explorada, o Acusado passou a realizar
diversas movimentações financeiras sem autorização do titular da conta, incluindo a
contratação de cinco empréstimos bancários, transferências via Pix em benefício próprio e
7000229-66.2024.7.11.0011
40001381922 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pagamentos diversos, causando significativo prejuízo patrimonial ao Ofendido, que somente
tomou conhecimento das operações após buscar auxílio perante a instituição financeira.
Nesse contexto, não se está diante de mero conflito patrimonial entre
particulares. A conduta criminosa foi diretamente viabilizada pela relação funcional e pela
confiança recíproca inerente à convivência entre militares em atividade, circunstância que
revela inequívoca repercussão sobre os valores institucionais que regem a organização
militar.
Com efeito, a vida castrense pressupõe elevado grau de confiança entre os
integrantes da tropa, sendo certo que a instrumentalização dessa relação para a obtenção de
vantagem ilícita em detrimento de outro militar compromete não apenas o patrimônio da
vítima, mas também a própria disciplina e a harmonia das relações internas da organização
militar.
Ainda que as operações fraudulentas tenham sido realizadas por meio de
aplicativo bancário e instituição financeira civil, o núcleo da conduta criminosa reside
justamente na quebra da confiança estabelecida entre dois militares da ativa, circunstância
suficiente para atrair a incidência do art. 9º, inciso II, alínea “a”, do CPM.
Nessa linha, a jurisprudência pátria tem reconhecido reiteradamente que delitos
patrimoniais cometidos entre militares, quando facilitados ou viabilizados pela relação
funcional e pela convivência no ambiente castrense, configuram crime militar, por atingirem
valores estruturantes da instituição.
Desse modo, não há falar em ampliação indevida da competência desta Justiça
Especializada. Ao contrário, trata-se de aplicação direta do critério legal estabelecido no art.
9º, inciso II, alínea “a”, do CPM, em harmonia com o comando constitucional previsto no art.
124 da CF/88.
Reconhecida, portanto, a natureza militar do delito, a competência para o
processamento e julgamento do feito, em primeira instância, recai sobre o CPJ-Ex, nos
termos da Lei nº 8.457/1992, não havendo qualquer irregularidade na tramitação do processo
perante esta Justiça Especializada.
Diante desse quadro, verifica-se que o feito tramita perante o órgão jurisdicional
competente, em estrita observância às normas constitucionais e legais aplicáveis, mostrando-
se, outrossim, escorreita a Decisão do CPJ-Ex que rejeitou a arguição de incompetência
formulada pela DPU nos autos da APM.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de incompetência arguida pela DPU.
MÉRITO
No que concerne ao mérito recursal, cumpre registrar, inicialmente, que foram
interpostos recursos de apelação por ambas as partes, o MPM e a DPU, razão pela qual as
teses deduzidas serão analisadas em momentos distintos, observada a ordem lógica das
insurgências.
7000229-66.2024.7.11.0011
40001381922 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Do Recurso do MPM
Em síntese, sustenta o Parquet castrense que, embora a sentença tenha
reconhecido com precisão a dinâmica fática ocorrida, teria incorrido em erro ao deixar de
enquadrar a conduta como crime cibernético contra o patrimônio.
Segundo a tese ministerial, uma vez que as operações financeiras ilícitas foram
efetivadas por meio do aplicativo bancário do Banco do Brasil, mediante credenciamento
indevido de dispositivo eletrônico e subsequentes transferências via Pix, o caso se subsumiria
ao delito de furto mediante fraude em meio cibernético, previsto no art. 155, § 4º, inciso II,
c/c § 4º-B, do Código Penal comum, aplicado na forma do art. 9º, inciso II, alínea “a”, do
CPM, em razão da condição de militares da ativa dos sujeitos envolvidos à época dos fatos.
Em caráter subsidiário, o Órgão Ministerial pugna pela capitulação no art. 171,
§ 2º-A, do Código Penal comum (fraude eletrônica), além de requerer readequação da
dosimetria, com incremento da pena-base, ajuste das etapas de cálculo e incidência de pena
de multa, por entender que o preceito secundário dos tipos penais comuns invocados a
contempla.
Delimitada a insurgência acusatória, passa-se à análise.
O conjunto probatório constante dos autos evidencia, de forma clara, harmônica
e consistente, o modus operandi do acusado e a maneira pela qual logrou obter vantagem
ilícita em prejuízo de seu companheiro de farda, inexistindo controvérsia entre as partes
quanto à dinâmica fática delineada e devidamente assentada na sentença recorrida.
Conforme apurado ao longo da instrução criminal e delineado na Sentença, de
forma escorreita, o então Soldado do Efetivo Variável RUAN DE OLIVEIRA, de maneira
consciente e deliberada, arquitetou expediente fraudulento para obter acesso às credenciais
bancárias do também Soldado do Efetivo Variável DIOGO CARDOSO ARAÚJO
FERREIRA, assumindo, a partir daí, o controle da conta corrente da vítima.
A dinâmica delitiva teve início quando o acusado, valendo-se da relação de
camaradagem e confiança própria do convívio entre militares da mesma unidade, indagou aos
colegas de farda se alguém poderia emprestar-lhe um cartão bancário para a aquisição de
fardamento. Diante dessa solicitação, o ofendido, então Soldado do Efetivo Variável DIOGO
CARDOSO ARAÚJO FERREIRA, prontificou-se a auxiliá-lo, franqueando-lhe o uso de seu
cartão bancário para a finalidade indicada.
Em seguida, o Acusado, aproveitando da boa-fé e ingenuidade do Ofendido,
afirmou que o cartão estaria bloqueado e, sob esse pretexto, solicitou também ao ofendido os
dados de acesso ao aplicativo do Banco do Brasil, alegando que tais informações seriam
necessárias para proceder ao desbloqueio e possibilitar a realização da compra pretendida.
Acreditando na justificativa apresentada e sem desconfiar do intento
fraudulento do agente, o ofendido forneceu as informações solicitadas, autorizando o uso do
cartão exclusivamente para a aquisição do fardamento mencionado.
O Acusado, contudo, aproveitou-se dessa situação de confiança para expandir
indevidamente o acesso às credenciais bancárias da vítima.
7000229-66.2024.7.11.0011
40001381922 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De posse do cartão magnético e das informações de acesso ao aplicativo
bancário, dirigiu-se a um terminal de autoatendimento e promoveu alterações nos dados
cadastrais vinculados à conta corrente do ofendido perante o Banco do Brasil. Nessa ocasião,
descredenciou o dispositivo móvel anteriormente habilitado pelo titular da conta e cadastrou
o seu próprio aparelho celular como dispositivo autorizado para movimentação financeira e
recebimento das notificações bancárias, além de alterar o telefone de contato vinculado à
conta.
Com essas modificações, o Acusado passou a deter controle exclusivo sobre o
acesso ao aplicativo bancário da vítima, fazendo com que as notificações relativas às
operações financeiras passassem a ser direcionadas ao seu próprio aparelho celular,
circunstância que manteve o ofendido completamente alheio às movimentações que seriam
realizadas em sua conta.
Após efetuar tais alterações cadastrais, o Acusado devolveu o cartão magnético
ao ofendido no dia seguinte, sem despertar qualquer suspeita acerca do expediente
fraudulento que havia implementado. Esse comportamento permitiu que a fraude
permanecesse oculta por período considerável, possibilitando ao agente operar livremente a
conta bancária da vítima, mantendo-a alheia à fraude.
Assim, no intervalo compreendido entre 24 de abril de 2023 e 15 de maio de
2023, já de posse do controle das credenciais e do acesso ao aplicativo bancário, o Acusado
passou a movimentar clandestinamente a conta corrente do ofendido, realizando diversas
operações financeiras sem o conhecimento ou autorização do titular.
Nesse período, contraiu cinco empréstimos bancários em nome da vítima, além
de efetuar sucessivas transferências eletrônicas por meio do sistema Pix, direcionando os
valores obtidos para sua própria conta bancária, bem como realizando pagamentos diversos,
inclusive em favor da plataforma Uber. O conjunto dessas operações financeiras resultou em
prejuízo patrimonial no montante de R$ 11.967,23 (onze mil, novecentos e sessenta e sete
reais e vinte e três centavos), valor integralmente suportado pelo ofendido e não ressarcido
pelo Acusado.
A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos extratos bancários,
comprovantes de contratação dos empréstimos e registros das transferências eletrônicas
juntados aos autos, além do Relatório de Diligência Complementar produzido no curso do
IPM (Evento 107, Doc. 01, fls. 16 e 17 do IPM).
A autoria, por sua vez, tornou-se inconteste diante da confissão judicial do
Acusado, que admitiu ter realizado as operações financeiras indevidas, reconhecendo
expressamente que o ofendido não autorizou a contratação dos empréstimos nem as
transferências realizadas.
Nesse cenário, revela-se plenamente acertada a conclusão adotada pelo CPJ-Ex
ao reconhecer que a conduta praticada pelo acusado amolda-se ao tipo penal previsto no art.
251 do CPM, que tipifica o delito de estelionato militar e assim dispõe:
Estelionato
7000229-66.2024.7.11.0011
40001381922 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena – reclusão, de dois a sete anos.
No caso concreto, o ardil consistiu na utilização de pretexto aparentemente
legítimo, qual seja, a alegação de necessidade de adquirir fardamento, para obter o cartão e as
credenciais bancárias do ofendido, instaurando uma situação de confiança que foi
posteriormente explorada para ampliar indevidamente o acesso à conta bancária e realizar
movimentações financeiras sem autorização.
Importa destacar que o núcleo do injusto penal não reside no simples uso de
aplicativo bancário ou do Pix, mas na fraude dirigida à própria vítima, induzida e mantida em
erro por período prolongado, em razão da manipulação das credenciais e da alteração do
canal de notificações.
O meio eletrônico, nesse contexto, funciona como instrumento de execução da
fraude, sem, por si só, alterar a essência jurídico-penal da conduta delineada nos autos.
A sentença também realçou aspecto relevante: o procedimento adotado para
alterar credenciais e habilitar o dispositivo eletrônico ocorreu mediante os trâmites regulares
do sistema bancário, valendo-se do cartão magnético e das informações inicialmente
franqueadas pelo ofendido, não havendo elemento fático que indique intrusão clandestina,
violação de mecanismos de segurança digital ou atuação direcionada contra o sistema
informático da instituição financeira.
Assim, a fraude não se dirigiu à instituição financeira, mas à pessoa da vítima,
cuja confiança foi deliberadamente explorada pelo Acusado como meio para viabilizar a
dilapidação patrimonial. Nesse contexto, conforme consignado no trecho da sentença a seguir
destacado, o prejuízo financeiro decorrente das movimentações indevidas foi integralmente
suportado pelo ofendido:
(...) mantendo a competência na Justiça Militar, uma vez que o fato foi praticado por militar
da ativa contra militar da ativa, à época, sendo suficiente para configurar crime militar, à luz
da alínea "a" do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar. Ademais, os prejuízos
causados pelas movimentações financeiras desautorizadas foram e estão sendo suportados
exclusivamente pelo Ofendido, não tendo recaído qualquer ônus à instituição financeira, até o
momento. (...)
Por isso, não se mostra necessária nem juridicamente adequada a substituição
da capitulação adotada na sentença por tipos penais previstos no Código Penal comum,
especialmente quando o próprio CPM contém figura típica ajustada à moldura fática apurada,
o art. 251 do CPM.
Nesse contexto, merece destaque, uma vez mais, a correção da Sentença ao
distinguir adequadamente a situação ora examinada da hipótese de furto qualificado pelo
abuso de confiança, previstas no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.
Tal modalidade qualificada pressupõe a existência de uma relação de confiança
previamente estabelecida entre autor e vítima, de modo que o agente tenha acesso livre e
facilitado ao bem em razão dessa relação prévia. Todavia, no caso em análise, a dinâmica dos
7000229-66.2024.7.11.0011
40001381922 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fatos não se amolda a essa configuração típica, como corretamente observado pelo juízo de
origem.
De igual modo, não se verifica a incidência da qualificadora objetiva prevista
no art. 155, § 4º-B, do Código Penal, introduzida pela Lei nº 14.155/2021, a qual se aplica às
hipóteses em que o furto é cometido mediante fraude eletrônica, com a utilização de
informações obtidas da vítima ou de terceiros por meio de redes de computadores ou
dispositivos eletrônicos.
Trata-se de forma qualificada de furto mediante fraude que, segundo a doutrina,
visa reprimir com maior rigor condutas marcadas pelo emprego de recursos tecnológicos
sofisticados, capazes de ampliar o potencial lesivo do delito e dificultar sua detecção.
Entretanto, a moldura fática delineada nos autos não revela a ocorrência de tal situação, razão
pela qual se mostra correta a conclusão adotada na sentença ao afastar essa hipótese de
enquadramento jurídico.
Para maior clareza, convém transcrever trecho da sentença que, de forma
precisa e bem fundamentada, enfrentou a questão ora examinada:
(...) No caso do furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, § 4º, inciso II, do CP)
tem-se uma conduta ainda mais grave, tornando maior a sua reprovação perante a lei. A
caracterização desta modalidade qualificada requer a existência da relação de confiança
entre os sujeitos envolvidos e que o agente tenha livre acesso ao bem da vítima em razão de tal
confiança, o que, de início, não parece ser o caso, como veremos mais adiante.
Já a qualificadora objetiva prevista no artigo 155, § 4º-B, do Código Penal, incluída pela Lei
nº 14.155/2021 se verifica quando vinculada ao meio de execução do delito, incidindo quando
o furto é praticado mediante fraude eletrônica com uso de informações obtidas da vítima ou
por terceiro por meio das redes de computadores ou dispositivos eletrônicos. A doutrina
classifica essa hipótese como forma qualificada específica de furto mediante fraude, em razão
da maior reprovabilidade da conduta e da sofisticação tecnológica empregada, justificando o
aumento no patamar da pena-base.
Entretanto, o episódio que ora se julga se assemelha aos inúmeros casos já apreciados no
âmbito desta Justiça Especializada Federal, envolvendo a apropriação momentânea de cartão
magnético pertencente a companheiro de farda, valendo-se da falta de cuidado ou, no caso, da
boa-fé do titular do cartão, vindo a repercutir em movimentações financeiras desautorizadas
por parte do agente.
De início, cabe frisar que todas as operações financeiras que desfalcaram o patrimônio do
ofendido só foi possível em razão do empréstimo momentâneo do cartão magnético e de suas
credenciais e, a partir dali, houve a alteração ilícita dos dados cadastrais nos dispositivos
eletrônicos antes habilitados pelo Ofendido, passando o Sd Ruan a dispor, com total liberdade,
dos valores depositados na conta corrente, bem como dos créditos de empréstimos pré-
aprovados de que gozava o Ofendido Diogo em sua carteira digital.
Então, o que difere, no caso que ora se julga, daqueles outros tantos que passaram pelo crivo
desta Justiça Especializada Federal é que o agente teria aperfeiçoado o modus operandi, se
valendo do cartão magnético e senha fornecidas pelo Ofendido, inicialmente para fim certo
que seria a aquisição, a título de empréstimo, de fardamento que não superaria o valor de
quatrocentos reais, vindo o acusado a descrendenciar os dispositivos móveis do Aplicativo do
Banco do Brasil, passando a ter autonomia de movimentação dos valores depositados na
conta corrente do Sd EV Diogo, inclusive para contratação de empréstimos, via carteira
digital (App BB).
7000229-66.2024.7.11.0011
40001381922 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Deve ser entendido como carteira digital, não apenas o credenciamento de cartões de
débito/crédito, mas também todas as ferramentas existentes no APP para pagamentos diretos,
como pix e transferências bancárias, além de créditos pré-aprovados em favor do titular da
conta.
Portanto, observa-se que o modo de proceder do réu seguiu os trâmites regulares para a
alteração do cadastro do Ofendido junto ao Banco, não havendo que se falar em delito
cibernético, vez que não houve necessidade de intrusão clandestina nas credenciais de
habilitação da carteira digital do Ofendido, mas tão somente da realização de operação
simples junto ao terminal de autoatendimento para modificação dessas credenciais, mediante
o uso do próprio cartão magnético do acusado, tudo para a obtenção da vantagem indevida e
aproveitando-se do ardil aparentemente inocente de empréstimo para aquisição de farda.
Bastou, como já dito, a habilitação do dispositivo móvel do acusado, mediante a utilização do
cartão magnético franqueado pelo Ofendido em terminal de autoatendimento. Assim, deixa de
ser acatado o pedido desclassificatório efetuado pelo Ministério Público Militar, em sede de
alegações finais escritas, por entender que o caso não foge daqueles tantos que a Justiça
Militar da União já se ocupou em analisar. (...)
Ademais, em reforço a esse entendimento, verifica-se que esta Corte tem se
manifestado de forma reiterada em situações análogas, reconhecendo a correção do
enquadramento jurídico adotado em hipóteses semelhantes, conforme se depreende do
precedente jurisprudencial a seguir colacionado:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. EX-SOLDADO DO EXÉRCITO. CONDENAÇÃO POR
DESCLASSIFICAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO SIMPLES. CONDUTA QUE
SE AMOLDA AO TIPO PENAL DE ESTELIONATO. CONTINUIDADE DELITIVA. ART.
251, CAPUT, DO CPM, C/C O ART. 71, CAPUT, DO CP COMUM. REGISTRO
FOTOGRÁFICO FRENTE E VERSO DE CARTÃO BANCÁRIO. AQUISIÇÃO DE
VIAGENS VIA UBER, RECARGA DE CELULAR E FUNCIONALIDADES DO TINDER.
AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO
PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. QUANTUM DA PENA FIXADO. DECISÃO
POR MAIORIA. IN CASU, O APELADO, MEDIANTE ARTIFÍCIO E ARDIL, EFETUOU,
SORRATEIRAMENTE, O REGISTRO FOTOGRÁFICO FRENTE E VERSO DO CARTÃO DE
CRÉDITO PERTENCENTE A SEU COLEGA DE FARDA E UTILIZOU OS DADOS
BANCÁRIOS OBTIDOS POR MEIO DE FRAUDE COMO FORMA DE PAGAMENTO
DE VIAGENS VIA APLICATIVO DA UBER, DE RECARGAS DE CRÉDITO PARA O
SEU CELULAR E PARA A AQUISIÇÃO DE FUNCIONALIDADES DO APLICATIVO DE
NAMORO ONLINE DO TINDER, LOGRANDO OBTER VANTAGEM ILÍCITA EM
PREJUÍZO DE SEU COLEGA DE FARDA, CONDUTA QUE SE AMOLDA
PERFEITAMENTE AO ART. 251, CAPUT, DO CPM, C/C O ART. 71 DO CP COMUM. NO
TOCANTE À CONTINUIDADE DELITIVA, CADA UMA DAS CINQUENTA E SETE
COMPRAS
EFETUADAS
CONFIGUROU
UM
NOVO
CRIME AUTÔNOMO
DE
ESTELIONATO, O QUE LEVA À EXASPERAÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3
(DOIS TERÇOS), EM VIRTUDE DA GRANDE QUANTIDADE DE CRIMES CONSUMADOS.
(...) RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
QUANTUM FINAL DA PENA APLICADA. DECISÃO POR MAIORIA. (STM. Apelação nº
7000420-24.2022.7.00.0000. Relator: Min. CELSO LUIZ NAZARETH. Julgado em 20/4/2023)
(Grifo nosso.)
No que concerne ao pedido subsidiário formulado pelo MPM, também não
merece acolhida.
Conforme sustentado pelo Parquet castrense, acaso não reconhecida a tese
principal de enquadramento da conduta no delito de furto mediante fraude em meio
cibernético, deveria a sentença ser reformada para capitular os fatos no estelionato
cibernético ou fraude eletrônica, previsto no art. 171, § 2º-A, do Código Penal comum, sob o
7000229-66.2024.7.11.0011
40001381922 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

argumento de que a própria moldura fática delineada na sentença teria reconhecido elementos
caracterizadores dessa modalidade delitiva, tais como o uso de informações fornecidas pela
vítima, a utilização de meios eletrônicos e a realização de operações financeiras por meio do
aplicativo bancário.
Não obstante a coerência argumentativa expendida pelo órgão ministerial,
entendo que a pretensão não merece prosperar.
Isso porque, ainda que a execução da fraude tenha envolvido o uso de
ferramentas tecnológicas, notadamente o aplicativo bancário e transferências eletrônicas, a
correta subsunção jurídica da conduta deve observar o critério da especialidade, amplamente
reconhecido pela doutrina e consolidado na jurisprudência desta Corte.
No caso concreto, os fatos foram perpetrados por militar da ativa contra militar
da ativa, circunstância que configura elemento especializante expressamente previsto no art.
9º, inciso II, alínea “a”, do CPM, atraindo a incidência da legislação penal castrense. Nessa
perspectiva, uma vez constatado que a conduta encontra adequada subsunção em tipo penal
previsto no próprio Estatuto Penal Militar, deve prevalecer a norma especial sobre as figuras
típicas previstas na legislação penal comum, em observância ao princípio da especialidade.
Com efeito, o art. 251 do CPM descreve precisamente a conduta verificada nos
autos, consistente em obter vantagem ilícita em prejuízo alheio mediante induzimento ou
manutenção da vítima em erro por meio de artifício ou ardil. Trata-se de tipo penal que
abrange, de forma completa, o comportamento fraudulento perpetrado pelo acusado, não
havendo lacuna normativa que justifique o afastamento da tipificação militar para aplicação
de figura típica prevista no Código Penal comum.
A circunstância de o agente ter utilizado meio eletrônico para consumar a fraude
não desnatura a essência do comportamento criminoso nem afasta, por si só, a incidência da
norma penal militar. O elemento central do injusto penal, como já destacado, reside no ardil
empregado para induzir e manter a vítima em erro, sendo os instrumentos tecnológicos meros
meios de execução da fraude previamente arquitetada.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte tem reiteradamente afirmado que,
quando a conduta fraudulenta é praticada entre militares e encontra adequada previsão típica
no art. 251 do CPM, deve prevalecer o critério da especialidade, afastando-se a aplicação
subsidiária de tipos penais previstos na legislação comum.
Assim, reforçamos que, ainda que a fraude tenha sido operacionalizada
mediante aplicativo bancário e transferências eletrônicas, tal circunstância não altera o
enquadramento jurídico da conduta, pois o núcleo do comportamento criminoso permanece
caracterizado pela indução da vítima em erro mediante expediente fraudulento, situação
perfeitamente abarcada pelo tipo penal militar de estelionato.
Dessa forma, não há razão jurídica para afastar a incidência do art. 251 do
CPM, que se mostra plenamente adequado à moldura fática delineada nos autos e que, por
força do princípio da especialidade, deve prevalecer sobre as figuras típicas previstas no
Código Penal comum.
7000229-66.2024.7.11.0011
40001381922 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por essas razões, também deve ser rejeitado o pedido subsidiário formulado
pelo MPM, mantendo-se a capitulação jurídica adotada na sentença recorrida.
No tocante à dosimetria, igualmente não se identifica qualquer irregularidade
apta a justificar a reforma pretendida pelo MPM.
É certo que, na primeira fase da dosimetria, a sentença adotou critério de
incremento da pena-base diverso daquele que, em geral, vem sendo utilizado como parâmetro
de proporcionalidade na jurisprudência, ao majorá-la em 1/5 (um quinto), consideradas 2
(duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quando, sob o critério matemático mais usual, o
acréscimo corresponderia a 2/8 (dois oitavos) da pena mínima. Tal distinção metodológica,
contudo, não conduz, no caso concreto, à necessidade de reparo do decisum.
Isso porque, embora o parâmetro de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância
judicial negativa seja frequentemente empregado como referência de racionalidade e
proporcionalidade na fixação da pena-base, não se trata de critério legal cogente ou de
observância obrigatória, mas de orientação jurisprudencial destinada a conferir maior
uniformidade à atividade judicante. O que se exige, em verdade, é que o incremento esteja
amparado em fundamentação concreta e guarde correspondência com as peculiaridades do
caso, o que se verifica na espécie.
Com efeito, a sentença apontou, de forma adequada, elementos objetivos
suficientes para justificar a exasperação da pena-base, notadamente a extensão do dano pela
expressividade do prejuízo suportado pelo ofendido e a maior reprovabilidade da conduta,
evidenciada pelo motivo fútil do delito, marcado pela utilização de ardil que permitiu a
manutenção da vítima em erro por período considerável.
Tampouco procede a alegação ministerial de que a ausência de ressarcimento do
prejuízo evidenciaria postura de indiferença do acusado em relação às consequências do
delito. A simples falta de reparação patrimonial, por si só, não autoriza inferir tal
circunstância, sobretudo quando inexistem nos autos elementos seguros que demonstrem
atitude de desprezo pelas repercussões do fato. Do mesmo modo, não se extrai do conjunto
probatório comprovação inequívoca de eventual premeditação específica do ardil ou da
alegada insensibilidade do agente. Ainda assim, tais considerações não afastam os
fundamentos idôneos adotados na sentença para a valoração negativa das circunstâncias
judiciais reconhecidas, os quais permanecem suficientes para justificar a elevação da pena-
base.
Nessa trilha, no que tange à pena base fixada, ainda que se adotasse, em tese, o
critério matemático usualmente utilizado pela jurisprudência, consistente no acréscimo de 1/8
(um oitavo) da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, o que resultaria,
no caso, em aumento de 2/8 (dois oitavos) na primeira fase da dosimetria, o resultado final da
pena permaneceria inalterado. Isso porque, na segunda fase, incide a atenuante da
menoridade relativa prevista no art. 72, inciso I, do Código Penal Militar, cuja redução
encontra limite expresso no art. 73 do mesmo diploma, que impede a fixação da pena em
patamar inferior ao mínimo legalmente cominado. Assim, ainda que se adotasse o critério
matemático mencionado, a incidência da atenuante não teria o condão de reduzir a
reprimenda aquém do mínimo abstrato previsto para o tipo penal, conduzindo, ao final, ao
mesmo resultado alcançado pelo Juízo de origem.
7000229-66.2024.7.11.0011
40001381922 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em outras palavras, tanto pelo critério efetivamente empregado pelo CPJ-Ex
quanto pelo parâmetro matemático usualmente utilizado, chegar-se-ia, ao final, ao mesmo
patamar de pena intermediária, justamente porque a atenuante reconhecida não poderia
conduzir à reprimenda para abaixo do mínimo cominado em abstrato. Não há, portanto,
prejuízo concreto ao acusado nem descompasso material na reprimenda fixada.
Nesse contexto, a individualização da pena foi realizada de forma
suficientemente fundamentada e em consonância com os parâmetros legais.
Na primeira fase, foram valoradas as circunstâncias judiciais previstas no art. 69
do CPM, tendo o Juízo de origem reconhecido a gravidade concreta do fato, evidenciada
pelo montante do prejuízo suportado pela vítima e pelo motivo determinante do delito.
Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a atenuante da menoridade
relativa, nos termos do art. 72, inciso I, do CPM, observando-se, porém, a limitação imposta
pelo art. 73 do Código Penal Militar, o que preservou a coerência do sistema de aplicação da
pena.
Na terceira fase, a incidência da continuidade delitiva também se mostra
juridicamente correta. A sentença reconheceu, com apoio nos elementos concretos dos autos,
a prática de 13 (treze) infrações da mesma espécie, cometidas em idênticas condições de
tempo, modo e lugar, todas orientadas pelo mesmo desígnio criminoso e executadas mediante
o mesmo expediente fraudulento.
Não se trata, aqui, do número de empréstimos contraídos, mas das 13 (treze)
operações financeiras eletrônicas individualizadas nos autos, pelas quais o acusado obteve
para si vantagem ilícita em prejuízo do ofendido.
Com efeito, foram consideradas: cinco transferências via Pix em 24/4/2023, nos
valores de R$ 528,00, R$ 40,00, R$ 258,00, R$ 80,00 e R$ 20,00; uma transferência via Pix
em 3/5/2023, no valor de R$ 100,00; duas transferências via Pix em 9/5/2023, nos valores de
R$ 1.700,00 e R$ 300,00; duas transferências via Pix em 10/5/2023, nos valores de R$
186,12 e R$ 166,00; dois pagamentos via Pix à plataforma Uber, também em 10/5/2023, nos
valores de R$ 9,98 e R$ 9,97; e, por fim, uma transferência via Pix em 15/5/2023, no valor de
R$ 80,00.
A partir dessa individualização das operações financeiras, o CPJ-Ex reconheceu
a reiteração homogênea das condutas e aplicou, corretamente, a regra prevista no art. 80 do
CPM.
Com efeito, restou plenamente caracterizada a continuidade delitiva, uma vez
que o acusado, mediante pluralidade de ações, praticou crimes da mesma espécie em contexto
fático que evidencia unidade de desígnios e estreita conexão entre as condutas. Tais
circunstâncias autorizam a incidência do tratamento jurídico próprio do crime continuado,
mais benéfico ao agente, em substituição ao rigor decorrente da aplicação do concurso
material de crimes.
Também se revelou adequada a fração de aumento de 2/3 (dois terços) pela
continuidade delitiva, tendo em vista o número de infrações reconhecidas.
7000229-66.2024.7.11.0011
40001381922 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O critério adotado pela sentença guarda conformidade com a orientação
consolidada na jurisprudência pátria acerca da proporcionalidade entre a quantidade de
delitos e o percentual de exasperação da pena no crime continuado, conforme enunciado da
Súmula de jurisprudência nº 659 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:
“A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo
com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para
três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.”
Desse modo, a pena final fixada em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
mostra-se adequada, necessária e suficiente à reprovação e à prevenção do delito, guardando
proporcionalidade com a gravidade concreta dos fatos, com o grau de reprovabilidade da
conduta e com a extensão dos prejuízos causados ao ofendido.
Registre-se, ainda, que a não concessão do sursis mostra-se correta, por não
estarem presentes os requisitos legais para a incidência do benefício, nos termos do art. 84 do
CPM.
De igual modo, revela-se acertada a fixação do regime inicial aberto para o
cumprimento da pena, em conformidade com o disposto no art. 33, § 2º, alínea “c”, do
Código Penal.
Não se verifica, portanto, vício de fundamentação, desproporcionalidade ou
afronta aos parâmetros legais que justifique a intervenção desta Corte.
Diante disso, o recurso do MPM deve ser conhecido e desprovido, mantendo-se,
no ponto, a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Do Recurso da DPU
Segundo a tese defensiva, o caso retrataria mero ilícito de natureza civil
decorrente de descumprimento de acordo verbal entre as partes, uma vez que o próprio
ofendido teria entregue voluntariamente o cartão bancário ao acusado.
Nessa linha, sustenta-se a inexistência de artifício fraudulento apto a
caracterizar o delito de estelionato, devendo a controvérsia ser resolvida na esfera cível.
Ademais, a Defesa requer o afastamento da continuidade delitiva, sob o argumento de que
teria havido crime único, bem como pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal.
A tese defensiva, contudo, não encontra respaldo no conjunto probatório
produzido nos autos.
No tocante à materialidade e à autoria delitivas já amplamente examinadas
quando da análise do recurso ministerial, cumpre reiterar que, embora tenha havido entrega
voluntária do cartão bancário pelo ofendido, tal circunstância não descaracteriza a fraude
perpetrada.
Com efeito, a entrega do cartão ocorreu em contexto específico, a partir de
solicitação formulada pelo próprio Acusado, que alegou necessitar realizar a aquisição de
fardamento. A situação se desenvolveu em ambiente de confiança inerente à convivência
7000229-66.2024.7.11.0011
40001381922 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

entre militares da mesma unidade, circunstância que levou o ofendido a colaborar com o
colega de farda.
A autorização concedida, portanto, possuía finalidade delimitada e restrita, não
representando autorização ampla para movimentação da conta bancária.
O empréstimo momentâneo do cartão não se confunde com autorização para
alteração cadastral da conta, habilitação de dispositivo eletrônico em nome do Acusado,
contratação de empréstimos ou realização de transferências financeiras em benefício próprio.
O que se verificou, na realidade, foi a deliberada extrapolação dos limites da
confiança depositada pela vítima. Valendo-se do acesso inicialmente franqueado, o acusado
promoveu alteração das credenciais de acesso à conta bancária, modificou o canal de
recebimento de notificações e passou a realizar sucessivas movimentações financeiras sem
conhecimento do titular.
Tal comportamento evidencia fraude penalmente relevante, e não simples
inadimplemento contratual ou descumprimento de ajuste verbal.
O artifício fraudulento consistiu precisamente na obtenção do acesso ao cartão e
às credenciais bancárias mediante pretexto aparentemente legítimo, seguida da manipulação
dos dados cadastrais que retirou do ofendido o controle sobre sua própria conta, permitindo a
realização de transferências e contratações não autorizadas.
A conduta, portanto, ajusta-se perfeitamente às elementares do delito de
estelionato previsto no art. 251 do CPM, pois houve obtenção de vantagem ilícita em prejuízo
alheio, mediante indução e manutenção da vítima em erro.
No que concerne à insurgência defensiva quanto à dosimetria da pena, também
não assiste razão à Defesa.
A DPU requer a desconsideração do motivo fútil valorado negativamente na
primeira fase da dosimetria. Todavia, a pretensão não merece acolhimento.
Conforme se extrai dos autos, embora o Acusado tenha afirmado auxiliar
financeiramente sua mãe, confessou em juízo que a motivação para a prática das condutas foi
essencialmente a intenção de utilizar os valores obtidos para diversão pessoal, mencionando
expressamente a finalidade de realizar “farras”. Tal circunstância evidencia a futilidade do
motivo determinante do delito, especialmente quando se considera que a conduta resultou em
prejuízo patrimonial expressivo suportado por companheiro de farda.
A valoração negativa dessa circunstância judicial, portanto, mostra-se
devidamente fundamentada.
Também não prospera a alegação de que a pena-base deveria ser fixada no
mínimo legal em razão da menoridade do agente.
Como já exposto quando da análise do recurso ministerial, a extensão do dano
causado e o grau de reprovabilidade da conduta justificam plenamente a elevação da pena-
base acima do mínimo legal, em consonância com os parâmetros estabelecidos no art. 69 do
7000229-66.2024.7.11.0011
40001381922 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CPM.
Da mesma forma, não procede o pedido de afastamento da continuidade
delitiva.
Consoante reconhecido na sentença, as operações financeiras foram praticadas
de forma reiterada entre 24 de abril de 2023 e 15 de maio de 2023, mediante o mesmo modus
operandi, em condições semelhantes de tempo, modo e lugar e sempre contra o mesmo
ofendido.
Essas circunstâncias revelam inequívoca unidade de desígnios e reiterado
aproveitamento do mesmo expediente fraudulento, legitimando a incidência do art. 80 do
CPM, tal como corretamente reconhecido pelo Juízo de origem.
No tocante à dosimetria, igualmente não há reparo a ser feito.
Conforme já delineado, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base
em elementos concretos extraídos dos autos, preservando-se a proporcionalidade entre a
gravidade do fato, o prejuízo causado e a censurabilidade da conduta. Ao mesmo tempo,
foram devidamente reconhecidas as circunstâncias favoráveis ao acusado, bem como aplicada
a atenuante legal pertinente.
A estrutura do cálculo da pena observou os critérios legais e conduziu a
reprimenda final compatível com o injusto penal apurado.
Por fim, embora não se verifique insurgência quanto a esse aspecto, cumpre
registrar que a sentença também fixou valor mínimo para reparação do dano causado à
vítima, no montante de R$ 11.967,23 (onze mil, novecentos e sessenta e sete reais e vinte e
três centavos), correspondente ao prejuízo patrimonial devidamente comprovado nos autos.
A providência encontra amparo no art. 387, inciso IV, do Código de Processo
Penal, aplicado subsidiariamente ao processo penal militar por força do art. 3º do CPPM, e
tem por finalidade conferir maior efetividade à tutela jurisdicional, evitando que a vítima
tenha de recorrer necessariamente à via cível para ver reconhecido dano já demonstrado no
próprio processo penal.
No caso concreto, o montante foi apurado com base em documentos bancários,
extratos e comprovantes de operações financeiras juntados aos autos, revelando-se
compatível com a extensão do prejuízo suportado pelo ofendido.
A jurisprudência recente desta Corte tem admitido a fixação de valor mínimo
para reparação dos danos no âmbito da Justiça Militar da União especialmente quando
presentes elementos seguros para a quantificação do prejuízo, medida que confere maior
efetividade à tutela jurisdicional prestada por esta Justiça Especializada.
Com efeito, da interpretação conjunta do art. 109, inciso I, do CPM, do art. 387,
inciso IV, do CPP e do art. 3º, alínea “a”, do CPPM, extrai-se a possibilidade jurídica de
fixação do valor mínimo de reparação no âmbito da Justiça Castrense.
Nesse sentido, são os seguintes julgados desta Corte castrense:
7000229-66.2024.7.11.0011
40001381922 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. CRIME MILITAR. FURTO SIMPLES E
QUALIFICADO. CONCURSO DE CRIMES. CONCURSO FORMAL PERFEITO. ESTADO
DE
NECESSIDADE.
AFASTAMENTO.
FURTO
ATENUADO.
NÃO
CABIMENTO.
REPARAÇÃO DE DANO. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.
(...) 9. A fixação do valor mínimo para reparação dos danos na sentença condenatória é
plenamente cabível na Justiça Militar, em razão da obrigação de reparar o dano prevista no
art. 109, inciso I, do Código Penal Militar, em conjunto com o art. 387, inciso IV, do Código
de Processo Penal comum. Decisão por maioria (...) (STM. Apelação nº 7000061-
87.2024.7.0007/PE. Relator Min. ODILSON SAMPAIO BENZI. Julgamento em 19/11/2025.
(Grifo nosso.)

EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO CRIMINAL. DEFESA CONSTITUIDA. PECULATODESVIO (ART. 303 DO
CPM). (...). DOLO CONFIGURADO. REJEIÇÃO DE TESES DEFENSIVAS. DOSIMETRIA.
FIXAÇÃO DE PENA. (...). É aplicável, na Justiça Militar da União, a fixação do valor
mínimo para reparação solidária do dano ao erário, nos termos do art. 387, inciso IV, do
CPP c/c o art. 109 do CPM. Recursos defensivos conhecidos. Desprovido o apelo do militar e
parcialmente provido o apelo do civil apenas para abrandamento do regime prisional.
Decisões unânimes. (STM. Apelação nº 7000050-59.2022.7.06.0006, Ministro Ten Brig Ar
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Julgado em 4/9/2025). (Grifo nosso.)
No caso dos autos, os prejuízos materiais suportados pela vítima alcançaram o
montante incontroverso de R$ 11.967,23 (onze mil, novecentos e sessenta e sete reais e vinte
e três centavos), devidamente demonstrado pelos documentos bancários e comprovantes de
operações financeiras juntados ao processo. Assim, a fixação do valor mínimo para reparação
do dano revela-se juridicamente adequada, uma vez que o montante do prejuízo encontra-se
plenamente comprovado nos autos, prescindindo de qualquer dilação probatória para sua
quantificação.
A manutenção dessa determinação revela-se, portanto, correta, proporcional e
alinhada à legislação aplicável e à orientação jurisprudencial desta Corte, garantindo a efetiva
reparação do dano material sofrido pelo ofendido.
Dessa forma, o recurso da DPU deve ser conhecido e não provido.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de incompetência da
Justiça Militar da União arguida pela DPU e de negar provimento aos recursos interpostos
pelo MPM e pela DPU, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381922v16 e do código CRC fe2edbf6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 31/03/2026, às 18:00:30
7000229-66.2024.7.11.0011
40001381922 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000229-66.2024.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: RUAN DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: OS MESMOS
VOTO VENCIDO
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar a
preliminar de incompetência, arguida pela Defensoria Pública da União, nos termos do voto
proferido pelo Relator, Ministro Leonardo Puntel.
Contudo, no mérito, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, votei para
negar provimento ao recurso interposto pela Defensoria Pública da União (DPU) e dar
provimento parcial ao recurso interposto pelo Ministério Público Militar (MPM), a fim de
reformar a sentença recorrida e condenar o ex-Soldado do Exército Ruan de Oliveira, como
incurso no crime previsto no art. 155, § 4º, II, c/c o § 4º-B, do Código Penal (CP), à pena de 6
(seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e a 60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário de um
trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, devidamente atualizado,
sendo a pena privativa de liberdade cumprida em regime inicial semiaberto, com o direito de
recorrer em liberdade e sem o benefício do sursis por expressa vedação legal, mantendo a
obrigação de reparar o dano sofrido pela vítima nos moldes estabelecidos na sentença
recorrida, pelos motivos que passo a expor.
1. Objeto do recurso do Ministério Público Militar
O Ministério Público Militar interpõe recurso de apelação contra a sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), que condenou o ex-Soldado do Efetivo Variável do Exército Ruan
de Oliveira pela prática do crime de estelionato (art. 251, caput, do CPM), em continuidade
delitiva (art. 80 do CPM), por 13 (treze) vezes, impondo-lhe a pena de 3 (três) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e fixando o valor mínimo para
reparação dos danos em R$ 11.967,23 (onze mil, novecentos e sessenta e sete reais e vinte e
três centavos) (processo 7000229-66.2024.7.11.0011/DF, evento 75, SENT1).
Nas razões recursais, o Ministério Público Militar requer a reforma da sentença
para: (i) reclassificar a conduta para o crime de furto mediante fraude em meio cibernético
(art. 155, § 4º, II, c/c o § 4º-B, do CP), ou, subsidiariamente, para o crime de estelionato
cibernético/fraude eletrônica (art. 171, § 2º-A, do CP), ambos por 13 (treze) vezes, em
continuidade delitiva (art. 80 do CPM); (ii) majorar a pena-base em patamar superior a 1/5
(um quinto), reconhecer o motivo fútil como agravante, para compensá-lo com a atenuante da
menoridade, e fazer incidir o aumento de pena pela continuidade sobre a pena-base majorada,
e não sobre a pena mínima; e (iii) aplicar a pena de multa, nos termos do art. 155, § 4º, II, c/c
o § 4º-B, e do art. 171, § 2º-A, do CP (processo 7000229-66.2024.7.11.0011/DF, evento 91,
RAZAPELCRIM1)
7000229-66.2024.7.11.0011
40001382111 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sustenta as seguintes teses:
(i) Os fatos não configuram crime de estelionato (art. 251, caput, do CPM), mas
crime cibernético, devendo ser reclassificados para furto mediante fraude em meio
cibernético (art. 155, § 4º-B, do CP) ou, subsidiariamente, para estelionato eletrônico (art.
171, § 2º-A, do CP).
(i.a) A vítima foi induzida em erro e, por isso, entregou voluntariamente suas
credenciais em razão do ardil empregado pelo acusado. Essa dinâmica afasta a classificação
como furto mediante fraude, em que a fraude apenas reduz a vigilância para permitir a
subtração sem a participação da vítima.
(i.b) Toda a ofensa patrimonial ocorreu em ambiente cibernético, pois o cartão
bancário e a senha da vítima foram utilizados unicamente para credenciar o dispositivo móvel
do acusado e permitir o acesso à conta por meio do aplicativo bancário. Essa dinâmica atrai a
natureza cibernética da conduta e impõe a aplicação do tratamento jurídico específico fixado
no Código Penal comum.
(ii) A majoração da pena-base foi insuficiente, pois a dosimetria não considerou
elementos relevantes previstos no art. 69 do CPM, como a indiferença do agente, a
insensibilidade demonstrada, a premeditação e a multiplicidade de condutas. Além disso, o
uso do motivo fútil na motivação genérica do art. 69, e não como agravante específica do art.
70, II, “a”, impediu a compensação com a atenuante da menoridade, o que resultou na
incidência da continuidade delitiva sobre a pena mínima, e não sobre a pena-base majorada.
Logo, a dosimetria deve ser corrigida para que seja fixada a pena inicial de 4 anos, com
majoração mais expressiva da pena-base, aplicação do motivo fútil como agravante,
realização da compensação e incidência do aumento da continuidade delitiva sobre a pena já
majorada.
(iii) Embora o CPM não descreva os crimes de furto mediante fraude ou de
estelionato praticados por meio cibernético, a Lei n.º 13.491/2017 ampliou a competência da
Justiça Militar para julgar crimes militares por extensão. Logo, admite-se a aplicação integral
da norma penal comum, inclusive quanto à multa, prevista tanto no art. 155, § 4º, II, c/c o §
4º-B, quanto no art. 171, § 2º-A, do CP.
2. Razões de decidir
2.1. Da tese do Ministério Público Militar de reclassificação para crime
cibernético
Inicialmente, é importante ressaltar que o pedido de condenação pelos crimes
cibernéticos, com penas mais graves, formulado pelo Ministério Público nas alegações finais
e reiterado neste recurso de apelação, não viola o princípio da correlação previsto no art. 437,
“a”, do CPPM. A defesa, em suas alegações finais, teve a oportunidade de se manifestar sobre
a nova definição jurídica dos fatos, que também foi analisada na sentença.
Dito isso, verifica-se que a controvérsia central do recurso do Ministério
Público Militar é a correta classificação jurídico-penal da conduta praticada pelo acusado
contra colega de farda, ambos militares da ativa à época dos fatos, ocorridos entre 24 de abril
e 15 de maio de 2023.
7000229-66.2024.7.11.0011
40001382111 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sob o pretexto de utilizar o cartão bancário da vítima para comprar fardamento
(cerca de R$ 380,00 — trezentos e oitenta reais), o acusado obteve as credenciais de acesso
ao aplicativo bancário. Em seguida, realizou verdadeira tomada de controle do aplicativo
financeiro da vítima: desabilitou o aparelho do colega, habilitou o seu próprio celular e
alterou o número telefônico vinculado à conta. Com esse domínio clandestino, fez 5 (cinco)
empréstimos e 13 (treze) transferências, causando prejuízo de R$ 11.967,23 (onze mil
novecentos e sessenta e sete reais e vinte e três centavos), suportado integralmente pela
vítima.
Discute-se o enquadramento jurídico da conduta entre quatro hipóteses: (i) furto
qualificado mediante fraude (art. 240, § 6º, II, do CPM); (ii) furto qualificado mediante
fraude eletrônica (art. 155, § 4º, II, c/c o § 4º-B, do CP); (iii) estelionato clássico militar (art.
251, caput, do CPM); ou (iv) estelionato cibernético (art. 171, § 2º-A, do CP).
Para esse enquadramento, é preciso, antes, definir a relação entre o Código
Penal Militar e o Código Penal. Pelo princípio da especialidade, o CPM é a lex specialis (lei
especial) aplicável aos fatos definidos como crimes militares (art. 9º do CPM). O CP tem
aplicação subsidiária apenas quando houver lacuna no CPM ou por força da norma de
extensão prevista na Lei n.º 13.491/2017.
Assim, quando a norma militar e a comum disciplinam o mesmo fato, prevalece
a norma militar, por tutelar bens jurídicos próprios da caserna, como a hierarquia e a
disciplina.
Por sua vez, o surgimento das qualificadoras específicas de fraude eletrônica,
introduzidas pela Lei n.º 14.155/2021, evidenciou que o Código Penal Militar não dispõe de
tipos penais suficientemente específicos para abranger a reprovabilidade e a sofisticação
técnica dos crimes cibernéticos. Ainda assim, a Justiça Militar pode processar e julgar crimes
previstos no CP — como os descritos no art. 155, § 4º-B, e no art. 171, § 2º-A —, desde que
presentes os requisitos do art. 9º do CPM.
No caso, o acusado foi inicialmente denunciado por estelionato (art. 251, por
cinco vezes) e furto qualificado (art. 240, § 6º, II, por quatro vezes), em continuidade delitiva
e concurso material, sem menção aos tipos cibernéticos do CP. Nas alegações finais, o MPM
requereu a condenação por furto qualificado eletrônico (art. 155, § 4º-B, do CP) e,
subsidiariamente, por estelionato eletrônico (art. 171, § 2º-A, do CP).
Porém, o Juízo de origem enquadrou os fatos como estelionato clássico militar,
afastando tanto o furto quanto a natureza cibernética. Entendeu que o acusado apenas
aperfeiçoou práticas já conhecidas nesta Justiça, valendo-se do cartão e da senha fornecidos
pela vítima, e que não houve intrusão eletrônica, mas simples alteração de credenciais em
terminal de autoatendimento (evento 75, SENT1):
Já a qualificadora objetiva prevista no artigo 155, § 4º-B, do Código Penal, incluída pela Lei
nº 14.155/2021 se verifica quando vinculada ao meio de execução do delito, incidindo quando
o furto é praticado mediante fraude eletrônica com uso de informações obtidas da vítima ou
por terceiro por meio das redes de computadores ou dispositivos eletrônicos. A doutrina
classifica essa hipótese como forma qualificada específica de furto mediante fraude, em razão
da maior reprovabilidade da conduta e da sofisticação tecnológica empregada, justificando o
aumento no patamar da pena base.
7000229-66.2024.7.11.0011
40001382111 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entretanto, o episódio que ora se julga se assemelha aos inúmeros casos já apreciados no
âmbito desta Justiça Especializada Federal, envolvendo a apropriação momentânea de cartão
magnético pertencente a companheiro de farda, valendo-se da falta de cuidado ou, no caso, da
boa-fé do titular do cartão, vindo a repercutir em movimentações financeiras desautorizadas
por parte do agente.
De início, cabe frisar que todas as operações financeiras que desfalcaram o patrimônio do
ofendido só foi possível em razão do empréstimo momentâneo do cartão magnético e de suas
credenciais e, a partir dali, houve a alteração ilícita dos dados cadastrais nos dispositivos
eletrônicos antes habilitados pelo Ofendido, passando o Sd Ruan a dispor, com total liberdade,
dos valores depositados na conta corrente, bem como dos créditos de empréstimos pré-
aprovados de que gozava o Ofendido Diogo em sua carteira digital.
Então, o que difere, no caso que ora se julga, daqueles outros tantos que passaram pelo crivo
desta Justiça Especializada Federal é que o agente teria aperfeiçoado o modus operandi, se
valendo do cartão magnético e senha fornecidas pelo Ofendido, inicialmente para fim certo
que seria a aquisição, a título de empréstimo, de fardamento que não superaria o valor de
quatrocentos reais, vindo o acusado a descredenciar os dispositivos móveis do Aplicativo do
Banco do Brasil, passando a ter autonomia de movimentação dos valores depositados na
conta corrente do Sd EV Diogo, inclusive para contratação de empréstimos, voa carteira
digital (App BB).
Deve ser entendido como carteira digital, não apenas o credenciamento de cartões de
débito/crédito, mas também todas as ferramentas existentes no APP para pagamentos diretos,
como pix e transferências bancárias, além de créditos pré-aprovados em favor do titular da
conta.
Portanto, observa-se que o modo de proceder do réu seguiu os trâmites regulares para a
alteração do cadastro do Ofendido junto ao Banco, não havendo que se falar em delito
cibernético, vez que não houve necessidade de intrusão clandestina nas credenciais de
habilitação da carteira digital do Ofendido, mas tão somente da realização de operação
simples junto ao terminal de autoatendimento para modificação dessas credenciais,
mediante o uso do próprio cartão magnético do acusado, tudo para a obtenção da vantagem
indevida e aproveitando-se do ardil aparentemente inocente de empréstimo para aquisição
de farda. Bastou, como já dito, a habilitação do dispositivo móvel do acusado, mediante a
utilização do cartão magnético franqueado pelo Ofendido em terminal de autoatendimento.
Assim, deixa de ser acatado o pedido desclassificatório efetuado pelo Ministério Público
Militar, em sede de alegações finais escritas, por entender que o caso não foge daqueles tantos
que a Justiça Militar da União já se ocupou em analisar. (Grifos nossos).
Em apelação, o MPM insiste na reclassificação para crime cibernético, por
entender que toda a execução ocorreu por meio digital, com utilização exclusiva do aplicativo
bancário fraudulento instalado no celular do acusado.
No estelionato, a fraude induz a vítima ao erro, e é a vítima quem realiza o ato
de disposição patrimonial — ainda que enganada. Por exemplo: digita a senha e autoriza a
transferência, ou informa os dados a um falso funcionário que realiza a transação em seguida.
No estelionato eletrônico/cibernético, o meio digital é utilizado para produzir esse engano.
No furto mediante fraude, esta serve para burlar a vigilância ou manipular o
sistema, permitindo que o agente subtraia o bem sem participação volitiva da vítima.
Esses crimes estão assim descritos na legislação penal:
(i) Estelionato clássico militar - art. 251, caput, do CPM:
7000229-66.2024.7.11.0011
40001382111 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
CP: Estelionato cibernético
CP: Estelionato cibernético
(ii) Estelionato eletrônico/cibernético - art. 171, § 2º-A, do CPPM:
Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.
(...) Fraude eletrônica
§ 2º-A. A pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa, se a fraude é cometida com
a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de
redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer
outro meio fraudulento análogo. (Incluído pela Lei nº 14.155, de 2021)
(iii) Furto qualificado mediante fraude - art. 240, § 6ª, II, do CPM:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
(...)
Furto qualificado
(...) § 6º Se o furto é praticado:
(...) II - com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza;
A diferença essencial está na ação da vítima: se ela entrega o bem, temos o
estelionato; se o agente retira o bem da vítima, temos o furto.
Nessa linha de entendimento, o STM reconhece que a caracterização do
estelionato exige que a transferência patrimonial ocorra de forma voluntária pela vítima, em
decorrência do engodo do acusado:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO QUALIFICADO.
ARTIGO 240, § 6º, INCISO II. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR
DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. CONCESSÃO
DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PREVISÃO CONTIDA NO ART. 712 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. ESTELIONATO. ART. 251 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. RECONHECIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DEFENSIVO
PARCIALMENTE PROVIDO. MAIORIA. Se por um lado o processo penal militar assegura ao
Acusado o direito à produção de prova necessária à fundamentação de sua tese, a mera
repetição dos pedidos que já foram devidamente atendidos pela Unidade Militar mostra-se
7000229-66.2024.7.11.0011
40001382111 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

absolutamente desarrazoada, circunstância que evidencia a correção do indeferimento,
mormente quando fundamentada na ineficácia da medida pleiteada. Preliminar de nulidade
rejeitada. Decisão por unanimidade. Para a configuração do delito previsto no art. 240 do
Código Penal Militar é imprescindível a presença dos seguintes elementos: i) a qualidade de
ser alheia a coisa; ii) a conduta subtrair, que significa retirar, surrupiar, tirar às escondidas; e
iii) o dolo específico, ou seja, o animus furandi. Os elementos de prova colhidos ao longo da
instrução processual demonstram, indene de dúvidas, que o Réu, abusando da confiança
depositada sobre a sua pessoa, subtraiu do Ofendido coisa alheia por meio de transferência
de valores existentes na conta corrente do Ofendido para a sua própria conta bancária. As
três testemunhas arroladas pela Acusação afirmaram peremptoriamente que o Acusado
admitiu a prática delituosa pela qual foi condenado em primeiro grau, não sopesando
quaisquer dúvidas, portanto, quanto à autoria do delito. A dicção do art. 712 do Código de
Processo Penal Militar é clara no sentido de que os processos da Justiça Militar não são
sujeitos a custas, emolumentos, selos ou portes de correio, terrestre, marítimo ou aéreo,
inexistindo quaisquer custas processuais que possam ser imputadas ao Réu. Para que se
configure o delito encartado no art. 251 do Estatuto Repressivo Castrense, é necessário que
o sujeito ativo, utilizando-se de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, induza
ou mantenha a vítima em erro, de modo a obter a vantagem ilícita. Portanto, é preciso que o
agente convença a vítima a entregar-lhe voluntariamente o seu bem, configurando-se, pois,
a vantagem ilícita. Dessa forma, para a caracterização do estelionato nas circunstâncias
descritas nos autos, necessário seria que o empréstimo contraído fosse seguido da
transferência bancária e, além disso, realizados de forma voluntária pelo Ofendido em
decorrência do engodo. Ausente a voluntariedade do Ofendido na contratação do referido
empréstimo bancário seguido da transferência, porquanto o Acusado não tinha
conhecimento das operações, não há como configurar o delito de estelionato, tornando
atípica a conduta sob essa capitulação. Recurso defensivo parcialmente provido. Decisão
por maioria. (STM. Apelação n.º 7000011-77.2024.7.00.0000, Relator Ministro Carlos Vuyk
de Aquino, Revisor Ministro José Barroso Filho, julgado em 5/12/2024, DJe 19/3/2025 - Grifo
nosso).
A jurisprudência do STJ segue no mesmo sentido e acrescenta que, se o agente
pratica empréstimos, saques ou transferências sem a atuação da vítima, há furto mediante
fraude, e não estelionato:
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FURTO MEDIANTE FRAUDE E
ESTELIONATO. SAQUE EM CAIXA ELETRÔNICO COM CARTÃO E SENHA
FORNECIDOS PELA VÍTIMA. CONSUMAÇÃO. LOCAL DA OBTENÇÃO DO NUMERÁRIO.
PRECEDENTES.
REALIZAÇÃO
DE
EMPRÉSTIMOS
FRAUDADOS
E
ENTREGA
VOLUNTÁRIA DE VALORES, CONDUTAS MAIS GRAVES PORQUE COMETIDAS CONTRA
IDOSO, CONSUMADAS NA JURISDIÇÃO DO JUÍZO SUSCITANTE. APLICAÇÃO DO ART.
78, INCISO II, ALÍNEA C, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONFLITO CONHECIDO
PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Narra o relatório policial que o Indiciado, no exercício da advocacia, em terminal de
autoatendimento situado no Fórum de Samambaia/DF, efetuou dois empréstimos e sacou por
três vezes quantias em dinheiro de conta bancária de idosa, a qual convenceu a lhe fornecer o
cartão, com a respectiva senha, alegando ser necessário para iniciar o processo de inventário
do falecido marido da Vítima. Outrossim, a Ofendida foi induzida a realizar empréstimo em
agência bancária situada em Águas Lindas/GO, onde voluntariamente entregou ao
Investigado valores obtidos.
2. Para que se configure o delito de estelionato (art. 171 do Código Penal), é necessário que
o agente induza ou mantenha a vítima em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro
meio fraudulento, de maneira que esta lhe entregue voluntariamente o bem ou a vantagem.
Se não houve voluntariedade na entrega, o delito praticado é o de furto mediante fraude
(art. 155, § 4.º, inciso II, do mesmo Estatuto). No caso concreto, não houve entrega
voluntária dos valores pela Vítima no Fórum de Samambaia/DF, mas, sim, foram efetuados
dois empréstimos e três saques de valores vinculados a sua conta corrente, sem o seu
consentimento, em continuidade delitiva. Logo, esses saques fraudulentos em conta corrente
7000229-66.2024.7.11.0011
40001382111 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

configuram o delito de furto mediante fraude, mas não o de estelionato, que se consumou
com a contratação de empréstimos vinculados à conta corrente da Vítima em agência
bancária na cidade de Águas Lindas de Goiás - GO, onde também a Ofendida entregou
voluntariamente ao Investigado o numerário.
3. Em casos de furto mediante fraude por meios eletrônicos, esta Corte pacificou o
entendimento de que a consumação se dá onde ocorreu o efetivo prejuízo à vítima, que ocorre
no local onde a vítima possui conta bancária e o dinheiro sai da sua esfera de
disponibilidade. Na espécie, contudo, o numerário foi efetivamente sacado com a senha e
cartão da Vítima. Assim, por não se tratar de fraude eletrônica, os furtos se consumaram no
local em que ocorreram os saques. Precedentes.
4. Os três crimes de furto qualificado mediante fraude possuem penas abstratamente
cominadas que vão de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão, além de serem cometidos em
continuidade delitiva. Logo, nos termos da jurisprudência consolidada neste Superior
Tribunal de Justiça, será possível exasperar a pena máxima pela continuidade delitiva em 1/5
(um quinto), alcançando a pena máxima pelos delitos o patamar de 9 (nove) anos, 7 (sete)
meses e 6 (seis) dias de reclusão.
5. O crime de estelionato, no caso, é mais grave do que os delitos de furto, pois tem pena
abstrata que vai de 1 (um) a 5 (cinco) anos de reclusão e poderá ser aumentado no dobro pela
vulnerabilidade etária da Vítima, nos termos do § 5.º do art. 171 do Estatuto Repressivo,
podendo a reprimenda máxima atingir 10 (dez) anos de reclusão. Por isso, atrai a prevenção
para os delitos conexos de furto, por força do art. 78, inciso II, alínea a, do Código de
Processo Penal.
6. Ante o exposto, conheço do conflito para declarar competente o JUÍZO DA 3.ª VARA
CRIMINAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO, ora Suscitante. (STJ. Conflito de
competência n.º 183.754, Relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em
14/12/2022, DJe 19/12/2022 - Grifos nossos).
Na situação analisada pelo STJ, não houve entrega espontânea de valores pela
vítima, mas 2 (dois) empréstimos e 3 (três) saques realizados na conta corrente da vítima sem
o seu consentimento, em continuidade delitiva. Assim, a Terceira Seção afirmou que esses
saques indevidos em conta corrente configuram furto mediante fraude, enquanto o estelionato
restringe-se à contratação dos empréstimos na agência bancária, quando a vítima entregou
voluntariamente dinheiro ao investigado.
A situação é semelhante ao que ocorre no presente caso. A conduta do acusado
não é uma entrega voluntária viciada, mas uma subtração unilateral. Após obter as
credenciais, ele assumiu o controle total da conta, desabilitou o aparelho da vítima, habilitou
o seu e realizou, sozinho, todas as operações. A vítima não participou de nenhuma delas.
A entrega inicial das credenciais — para compra de fardamento — não
caracteriza a disposição patrimonial da quantia de R$ 11.967,23 (onze mil novecentos e
sessenta e sete reais e vinte e três centavos), mas apenas o fornecimento de instrumento que
facilitou a subtração. Se fosse estelionato, a vítima teria realizado cada operação, por
exemplo, digitando senhas, confirmando transações ou interagindo com sítios eletrônicos
(sites) ou centrais de atendimento falsos. Nada disso ocorreu.
Portanto, estamos diante de um delito de furto, não de estelionato. Resta, então,
definir se o furto foi praticado mediante fraude comum ou fraude eletrônica, nos termos do
art. 155, § 4º, II, c/c o § 4º-B, do CP:
Furto
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
7000229-66.2024.7.11.0011
40001382111 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
(...)
Furto qualificado
(...)
§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:
(...)
II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;
§ 4º-B. A pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa, se o furto mediante fraude
é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de
computadores, com ou sem a violação de mecanismo de segurança ou a utilização de
programa malicioso, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. (Incluído pela Lei nº
14.155, de 2021)
No furto cibernético, a fraude é realizada por meio eletrônico, como ocorre em
casos de phishing, engenharia social, aplicativos falsos, trojans bancários, invasão de contas
(hacking), sequestro de sessão, entre outras técnicas voltadas a obter acesso indevido.
Embora o acusado não tenha empregado técnicas sofisticadas como essas,
praticou ato equivalente à tomada de controle ilícito do dispositivo e do aplicativo bancário, o
que é típico da fraude eletrônica: desabilitou o celular da vítima, habilitou o seu próprio
aparelho e alterou o número para recebimento de notificações. Esse domínio clandestino do
ambiente digital permitiu a realização das transações e manteve a vítima em erro por vários
dias.
Portanto, a fraude foi eletrônica, e não simplesmente comum. Houve uso de
dispositivo informático para burlar o sistema de segurança do banco e permitir a subtração, o
que enquadra a conduta no crime descrito no art. 155, § 4º, II, c/c o § 4º-B, do Código Penal.
A jurisprudência do STJ confirma que, quando o agente, após obter acesso,
realiza empréstimos ou transferências não autorizadas por meio da manipulação do sistema
bancário, o crime é de furto qualificado mediante fraude eletrônica:
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
PROCESSUAL
PENAL.
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES. FRAUDE ELETRÔNICA.
AUSÊNCIA DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DO BEM PELA VÍTIMA. ESTELIONATO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. TIPIFICAÇÃO ADEQUADA. FURTO QUALIFICADO. MEDIANTE
FRAUDE ELETRÔNICA. COMPETÊNCIA. LUGAR DA CONSUMAÇÃO. INGRESSO DOS
VALORES NAS CONTAS DESTINATÁRIAS DAS TRANSFERÊNCIAS. LOCALIDADES
DISTINTAS. PREVENÇÃO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O
JUÍZO SUSCITANTE.
1. Para que se configure o delito de estelionato (art. 171 do Código Penal), é necessário que o
Agente, induza ou mantenha a Vítima em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro
meio fraudulento, de maneira que esta lhe entregue voluntariamente o bem ou a vantagem. Se
não houve voluntariedade na entrega, o delito praticado é o de furto mediante fraude
eletrônica (art. 155, § 4.º-B, do mesmo Estatuto).
2. No caso concreto, não houve entrega voluntária dos valores pela Vítima, mas, sim, ocorreu
a contratação de empréstimos vinculados à sua conta corrente em agência bancária na cidade
7000229-66.2024.7.11.0011
40001382111 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de Santa Helena/MA, bem como a transferência dos valores a contas situadas no Estado de
São Paulo, por meio de fraude eletrônica.
3. Em se tratando de furto, a consumação do delito ocorre quando o autor do delito obtém a
posse do bem. Na situação dos autos, a consumação delitiva ocorreu quando os valores
ingressaram nas contas destinatárias dos valores, todas em agências localizadas no Estado de
São Paulo, nas comarcas de Campinas, Itaim Paulista e São Paulo capital.
4. Sendo igualmente competentes os mencionados Juízos paulistas, a competência é firmada
pela prevenção, nos termos dos art. 71 e 83 do Código de Processo Penal que, no presente
feito, é do Juízo campineiro, porque o único dos referidos Juízos do Estado de São Paulo que
nele proferiu decisão.
5. Conflito conhecido para declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DA 5.ª VARA
CRIMINAL DE CAMPINAS - SP, o Suscitante. (STJ. Conflito de competência n.º 181.538,
Relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 25/8/2021, DJe 1/9/2021).
Assim, verifica-se que o acusado atuou como verdadeiro invasor do aplicativo
bancário, retirou valores da esfera de disponibilidade da vítima sem qualquer participação
dela, empregou fraude por meio digital e realizou as subtrações exclusivamente por via
eletrônica. Assim, a conduta se enquadra no tipo de furto qualificado mediante fraude
eletrônica, impondo-se a reclassificação jurídica para o art. 155, § 4º, II, c/c o § 4º-B, do CP.
2.2. Da dosimetria da pena
2.2.1. Da nova classificação do crime e da dosimetria da pena
O cálculo da sanção penal deve ser ajustado em razão da nova classificação da
conduta para o crime de furto mediante fraude eletrônica (art. 155, § 4º, II, c/c o § 4º-B, do
CP), cuja pena prevista é de reclusão de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.
A nova descrição legal exige um nível inicial mais elevado para a pena-base do
que o estabelecido na sentença recorrida. Por isso, deve ser negado de imediato o pedido da
defesa de fixar a pena no mínimo legal de 2 (dois) anos, que é a pena prevista para o crime
descrito no art. 251 do CPM.
Na análise das circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, existem fatores
favoráveis e 1 (um) desfavorável.
O acusado é réu primário e possui bons antecedentes. Além disso, afirma, em
interrogatório, que se arrependeu do que fez e que gostaria de ressarcir o prejuízo à vítima,
mas sua situação financeira atual não permite o pagamento em parcela única (processo
7000229-66.2024.7.11.0011/DF, evento 35, VIDEO3, minuto 11).
Deixo de considerar o motivo fútil — descrito como obtenção de dinheiro para
“farra” — como circunstância judicial desfavorável. O conjunto de provas mostra que o
acusado agiu movido por ganho econômico, o que é natural nos crimes contra o patrimônio.
Mesmo que essa finalidade seja ilícita e moralmente reprovável, isso não caracteriza motivo
fútil, pois não resulta de razão sem importância ou desproporcional. Trata-se de motivação
vantajosa e utilitária, comum nesses delitos e que, por isso, não deve ser considerada
desfavorável na análise das circunstâncias judiciais.
Contudo, a extensão do dano (R$ 11.967,23) deve ser avaliada negativamente.
Trata-se de elemento que justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal de 4
(quatro) anos, conforme o princípio da individualização da pena, já que o prejuízo sofrido
7000229-66.2024.7.11.0011
40001382111 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

equivale a quase 12 (doze) meses da remuneração da vítima, demonstrando o grave impacto
na situação financeira do ex-Soldado ofendido pelo crime.
Assim, partindo do mínimo legal de 4 (quatro) anos, aumento a pena-base em 1
(um) ano de reclusão e fixo-a em patamar razoável e proporcional à negatividade da extensão
do dano, qual seja, 5 (cinco) anos.
Passo à segunda fase do cálculo da pena.
O acusado, nascido em 8/6/2004, tinha menos de 21 (vinte e um) anos na data
dos fatos (abril/maio de 2023). Por isso, aplica-se a atenuante da menoridade relativa,
prevista no art. 72, I, do Código Penal Militar.
Não pode ser acolhido o pedido recursal do Ministério Público de reconhecer o
motivo fútil como agravante genérica, nos termos do art. 70, II, “a”, do CPM.
A agravante da futilidade exige que o crime seja praticado por motivo
extremamente sem importância, desproporcional ou manifestamente irrelevante, o que revela
maior perversidade ou reprovabilidade na motivação do acusado. Deve ser aplicada com
cautela, adotando-se um critério restritivo, por se tratar de circunstância que agrava a resposta
penal. É reconhecida em casos como agressões causadas por provocações banais, homicídios
motivados por discussões irrelevantes ou desentendimentos sem importância, e não quando
há finalidade econômica. A ambição financeira, por si só, não caracteriza motivo fútil, pois é
estímulo normalmente presente em crimes patrimoniais, não podendo ser confundida com
motivação superficial ou egoísta.
Diante disso, afasto a aplicação da agravante prevista no art. 70, II, “a”, do
CPM e reduzo a pena, em razão da atenuante da menoridade relativa do acusado, na fração de
1/5 (um quinto), nos termos do art. 73 do CPM, fixando, portanto, a pena intermediária em 4
(quatro) anos.
Na terceira fase, aplico a causa de aumento referente ao crime continuado (art.
80 do CPM).
Na hipótese de crime continuado, a jurisprudência fixa a fração de aumento em
razão da quantidade de infrações praticadas: para 7 (sete) ou mais infrações, a fração é de 2/3
(dois terços). Esse critério era adotado para o aumento da pena prevista no art. 71 do Código
Penal e deve permanecer para a regra descrita no art. 80 do Código Penal Militar, pois está de
acordo com a Súmula n.º 659 do Superior Tribunal de Justiça:
A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com
o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três,
1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações. (STJ. Terceira
Seção, julgado em 13/9/2023, DJe 8/9/2023).
O acusado praticou 13 (treze) crimes em continuidade delitiva, devendo incidir
o aumento na fração máxima de 2/3 (dois terços). Assim, a pena alcança o patamar de 6 (seis)
anos e 8 (oito) meses de reclusão, a qual se torna definitiva diante da ausência de outras
causas especiais de aumento ou de diminuição.
2.2.2. Pena de multa
7000229-66.2024.7.11.0011
40001382111 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Código Penal prevê, para o furto mediante fraude eletrônica, a pena de multa,
cumulada com a pena privativa de liberdade.
O Superior Tribunal Militar entende que, aos crimes militares por extensão,
previstos na legislação penal comum e especial, aplica-se integralmente o preceito secundário
da norma penal, incluindo a pena de multa:
EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO . DPU. MPM. ART. 90 DA LEI 8.666/93. LEI DE
LICITAÇÕES.
FRAUDE
AO
CARÁTER
COMPETITIVO
DO
PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO. CRIME FORMAL. PRESCINDÍVEL A OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO AO
ERÁRIO OU OBTENÇÃO DE VANTAGEM. FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO
DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. COMPROVAÇÃO. PENA DE MULTA. PREVISÃO
LEI 8.666/1993. APLICAÇÃO. 1. A fraude ao caráter competitivo do procedimento licitatório
é crime formal, bastando, para sua consumação, a demonstração da frustração da competição
pela conduta perpetrada, independentemente do recebimento da vantagem indevida pelo
agente e da comprovação de dano ao erário. 2. A pena de multa, tratando-se de crimes
militares por extensão, é plenamente cabível, devendo ser aplicada aos tipos penais que a
incluam no seu preceito secundário, como prevê o art. 90 da Lei nº 8.666/93, cujos
parâmetros para fixação encontram previsão nos §§ 1º e 2º do art. 99 da mesma lei. Apelo
interposto pela Defensoria Pública da União conhecido e não provido . Decisão unânime.
Apelo interposto pelo Ministério Público Militar conhecido e provido. Decisão unânime.
(STM. Apelação Criminal n.º 7000894-58.2023.7.00.0000. Relator Ministro Artur Vidigal de
Oliveira, julgado em 14/5/2024, DJe 24/5/2024 - Grifos nossos).
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
MPM.
PRELIMINAR
DEFENSIVA.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. REPARAÇÃO DO
DANO. ART. 387, IV, DO CPP. INAPLICABILIDADE NA JMU. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
CÍVEL. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - A aferição da intempestividade
recursal deve observar a correta contagem dos prazos processuais, em conformidade com a
legislação processual castrense. Verificado erro na indicação das datas ou na contagem do
prazo recursal e constatada a interposição do recurso dentro do lapso temporal estabelecido
pelo ordenamento castrense, resta afastada a alegação de intempestividade. Preliminar
rejeitada por unanimidade. 2 - A Lei nº. 13.491/2017 ampliou a competência da Justiça
Militar para processar e julgar crimes militares por extensão, devendo-se aplicar
integralmente os preceitos primário e secundário da norma penal, inclusive quanto à pena
de multa. Todavia, quando a infração penal já se encontra tipificada no CPM, não há que se
falar em hibridismo normativo ou em aplicação subsidiária do CPP. 3 - A aplicação do CPP
na Justiça Militar ocorre apenas de forma subsidiária, em caso de lacuna na legislação
castrense, o que não se verifica na hipótese em análise. Assim, é incabível a imposição da
obrigação de reparar o dano no bojo da sentença penal condenatória, conforme prevê o art.
387, IV, do CPP, uma vez que o CPM estabelece regramento próprio. Precedentes do STM. 4 -
O art. 109 do CPM prevê que a condenação penal torna certa a obrigação de reparar o dano,
possibilitando a execução do título no juízo cível, nos termos do art. 515, VI, do CPC. Assim, o
quantum indenizatório será fixado na esfera cível, na qual poderá ser mensurado o prejuízo
material e eventual dano moral, garantindo-se, portanto, o direito ressarcitório da parte
ofendida. 5 - Caso o legislador tivesse a intenção de modificar essa sistemática, teria
promovido alterações na legislação processual militar, como ocorreu com a reforma
promovida pela Lei nº 11.719/2008 no CPP, não sendo admissível interpretação extensiva para
aplicação de dispositivos estranhos ao regramento castrense. 6 - Não se verifica afronta aos
dispositivos constitucionais suscitados, uma vez que foram assegurados, ao longo de toda a
tramitação processual, os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo
legal. 7 - Recurso ministerial conhecido e desprovido. Decisão unânime. (STM. Recurso em
sentido estrito n.º 7000704-61.2024.7.00.0000, Relator Ministro Leonardo Puntel, julgado em
13/3/2025, DJe 11/4/2025 - Grifos nossos).
7000229-66.2024.7.11.0011
40001382111 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mesmo sentido, o seguinte julgado do STM: Apelação Criminal 7000745-
62.2023.7.00.0000, Relator Ministro Odilson Sampaio Benzi, julgado em 13/2/2025, DJe
3/4/2025.
Consta nos autos que, à época dos fatos, o acusado ajudava a mãe com o salário
e vivia de modo simples. Após sair do quartel, passou a trabalhar com plantação de soja.
Atualmente, não trabalha por estar com o pé quebrado (processo 7000229-
66.2024.7.11.0011/DF, evento 35, VIDEO3 - minuto 8 em diante).
Portanto, considerando a situação pessoal e a condição econômica do acusado,
sem desconsiderar a gravidade do fato, fixo a pena de multa em 60 (sessenta) dias-multa. O
valor de cada dia-multa é fixado no mínimo legal, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do
maior salário-mínimo mensal vigente à época dos fatos (abril/maio de 2023), com a devida
atualização.
2.2.3. Regime inicial e suspensão condicional da pena
Com a pena definitiva fixada em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, fixo
o regime semiaberto como o inicial para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º,
“b”, do Código Penal, aplicado de forma complementar, e concedo ao acusado o direito de
recorrer em liberdade.
Deixo de conceder o benefício da suspensão condicional da pena (sursis), pois a
pena privativa de liberdade aplicada é superior a 2 (dois) anos, não atendendo ao requisito
objetivo previsto no art. 84 do Código Penal Militar.
2.2.4. Reparação mínima de danos à vítima
A sentença recorrida fixou o valor mínimo destinado à reparação dos danos
sofridos pela vítima em R$ 11.967,23 (onze mil novecentos e sessenta e sete reais e vinte e
três centavos), nos termos do art. 387, IV, do CPP. O dever de indenizar e a quantia arbitrada
pelo Juízo de origem devem ser mantidos.
Conforme posicionamento que firmei no voto-vista proferido no julgamento da
Apelação n.º 7000233-78.2021.7.12.0012, sustento ser juridicamente necessário e
constitucionalmente adequado aplicar, de forma subsidiária, o art. 387, IV, do CPP aos
processos da Justiça Militar da União que envolvam crimes militares por extensão.
O art. 3º, “a”, do CPPM autoriza o suprimento de lacunas procedimentais por
meio de integração normativa, especialmente diante da ausência de previsão específica
quanto à fixação do valor mínimo para reparação do dano. Essa integração é legítima porque
o próprio CPM já reconhece o dever de indenizar como efeito da condenação (art. 109), de
modo que cabe à norma processual comum apenas conferir efetividade a esse comando.
Assim, a aplicação supletiva do CPP não afronta o princípio da especialidade nem
compromete a natureza do processo penal militar. Ao revés, impedir o preenchimento da
lacuna legislativa conduziria a tratamento desigual da vítima em razão do órgão julgador, em
afronta aos princípios da isonomia, da eficiência e da tutela jurisdicional integral, além de
contrariar a orientação constitucional, legal, jurisprudencial e internacional que prestigia a
centralidade da vítima, a reparação mínima efetiva e a justiça restaurativa.
7000229-66.2024.7.11.0011
40001382111 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O delito de furto qualificado mediante fraude eletrônica, tipificado no art. 155,
§ 4º, II, c/c o § 4º-B, do CP, é classificado como crime militar por equiparação, nos termos do
art. 9º, II, “a”, do CPM, e tem origem na legislação penal comum. Nessa condição, os agentes
que o praticarem estariam sujeitos ao regime processual previsto no CPP, que autoriza a
fixação de valor mínimo para a reparação dos danos decorrentes da infração, à luz dos
prejuízos suportados pelo ofendido.
Diante disso, quando essas infrações passam a ser enquadradas como crimes
militares por extensão, impõe-se a incidência dos mesmos efeitos da sentença condenatória
previstos na legislação comum. Entendimento diverso resultaria na criação de distinção
incompatível com a coerência do sistema jurídico e com o princípio da isonomia.
No caso concreto, há fundamento adicional para que o dever de reparar o dano
seja estabelecido já na sentença condenatória, uma vez que o montante indenizatório é
incontroverso. O prejuízo material suportado pela vítima — compreendendo o valor líquido
de empréstimos, transferências adicionais via PIX e pagamentos realizados por meio da
plataforma Uber — foi minuciosamente apurado e devidamente comprovado nos autos.
Por essas razões, à luz do art. 387, IV, do CPP, mantenho o valor mínimo para
reparação dos danos fixado na sentença, assegurando à vítima não apenas a necessária
proteção patrimonial, mas também o reconhecimento institucional de sua condição no
contexto do fato criminoso.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos apelos, negar provimento ao
recurso interposto pela Defensoria Pública da União (DPU) e dar provimento parcial ao
recurso interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) para reformar a sentença recorrida
e condenar o ex-Soldado do Exército Ruan de Oliveira, como incurso no crime previsto no
art. 155, § 4º, II, c/c o § 4º-B, do Código Penal (CP), à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses
de reclusão e a 60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do maior salário-
mínimo vigente ao tempo dos fatos, devidamente atualizado, estabelecendo o regime inicial
semiaberto para o cumprimento da pena, o direito de recorrer em liberdade e sem o benefício
do sursis por expressa vedação legal, mantendo a obrigação de reparar o dano sofrido pela
vítima nos moldes estabelecidos na sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382111v9 e do código CRC 949bd537.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 26/03/2026, às 09:37:03
7000229-66.2024.7.11.0011
40001382111 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000229-66.2024.7.11.0011/DF
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000229-66.2024.7.11.0011/DF
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: RUAN DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: OS MESMOS
VOTO DIVERGENTE
Cuida-se de Recursos interpostos pelo MPM e pela Defesa visando à reforma da
Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ-Ex), que, por
unanimidade, julgou parcialmente procedente a Denúncia para condenar o ex-Soldado EV
RUAN DE OLIVEIRA à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pela prática do
crime previsto no artigo 251, caput, do Código Penal Militar (CPM), em continuidade
delitiva, por 13 (treze) vezes, nos termos do artigo 80 do referido diploma. Na mesma
decisão, impôs-se ao réu a obrigação de ressarcir à vítima o montante de R$ 11.967,23 (onze
mil, novecentos e sessenta e sete reais e vinte e três centavos), a título de reparação do dano
material causado, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (CPP).
Em síntese, consta dos autos que o então Soldado do Efetivo Variável Ruan de
Oliveira obteve acesso indevido às credenciais bancárias do também Soldado Diogo
Cardoso Araújo Ferreira, mediante ardil. Valendo-se da relação de confiança entre
militares, o acusado solicitou o cartão bancário do ofendido, sob o pretexto de adquirir
fardamento. Ato contínuo, alegando um suposto bloqueio do cartão, convenceu a vítima a
fornecer as senhas e dados de acesso ao aplicativo do Banco do Brasil.
De posse das informações e do cartão magnético, o acusado dirigiu-se a um
terminal de autoatendimento e alterou os dados cadastrais da conta corrente, desvinculando o
celular do titular e habilitando o seu próprio aparelho para a movimentação financeira e o
recebimento de notificações. Tal manobra permitiu que o réu detivesse o controle exclusivo
da conta, mantendo o ofendido alheio às operações realizadas.
Nesse contexto, entre 24 de abril e 15 de maio de 2023, o acusado efetuou
diversas movimentações clandestinas, incluindo a contratação de cinco empréstimos
bancários e sucessivas transferências via PIX para sua conta pessoal, além de pagamentos de
serviços de terceiros (Uber). A empreitada criminosa resultou em um prejuízo patrimonial de
R$ 11.967,23, valor que não foi ressarcido à vítima.
O Conselho Permanente de Justiça fundamentou que a materialidade e a autoria
restaram comprovadas pelos extratos bancários e pela confissão do réu, que admitiu ter
utilizado o cartão para alterar o cadastro da conta-corrente do seu companheiro de farda. O
Juízo afastou a tese de crime cibernético, por entender que o acusado não se utilizou de meios
eletrônicos para cometer a fraude, mas sim obteve os dados ludibriando seu colega de farda e,
após conseguir as informações, realizou as alterações necessárias nas credenciais do banco
para efetuar os empréstimos.
7000229-66.2024.7.11.0011
40001382326 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por conta disso, o Conselho, por unanimidade de votos (5x0), julgou
procedente em parte a denúncia para condenar o ex-Sd EV Ruan de Oliveira como incurso no
artigo 251, caput, do Código Penal Militar, em continuidade delitiva, por 13 (treze) vezes. A
pena definitiva foi fixada em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime
inicialmente aberto. Fixou-se, ainda, o valor de R$ 11.967,23 (onze mil, novecentos e
sessenta e sete reais e vinte e três centavos) a título de reparação mínima pelos danos
materiais causados, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal
comum.
O Parquet de armas interpôs apelação sustentando a ocorrência de error in
judicando, arguindo que a conduta configura crime cibernético contra o patrimônio.
Requereu a reclassificação para furto mediante fraude em meio cibernético, previsto no art.
155, § 4º, II, c/c o § 4º-B do Código Penal comum, pois o réu operou a conta em meio digital
de maneira clandestina após alterar as credenciais da vítima. Subsidiariamente, pugnou pela
condenação como incurso nas sanções do art. 171, § 2º-A, do CP comum (estelionato
cibernético/fraude eletrônica), por 13 (treze) vezes, em regime de continuidade delitiva (art.
80 do CPM), na forma do art. 9º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal Militar. Pleiteou,
ainda, a majoração da pena-base e o reconhecimento do motivo fútil como agravante, bem
como a aplicação da pena de multa abstratamente cominada a qualquer das referidas
modalidades de crime militar cibernético contra o patrimônio.
A defesa, irresignada com a decisão do Juízo de primeira instância, interpôs
tempestivamente o recurso de Apelação Criminal, em cujas razões arguiu, preliminarmente, a
incompetência absoluta da JMU, alegando que o fato ocorreu em esfera estritamente privada
e não atingiu valores das Forças Armadas. No mérito, sustenta a atipicidade da conduta por
tratar-se de mero ilícito civil, argumentando que houve apenas abuso de confiança em um
empréstimo voluntário de cartão. Subsidiariamente, pede o afastamento da continuidade
delitiva, a redução da pena-base ao mínimo legal e a concessão de sursis.
O Ministério Público Militar, em contrarrazões, refutou a preliminar de
incompetência, destacando que o crime foi praticado por militar da ativa contra militar da
ativa (art. 9º, II, "a", do CPM) e que o pretexto da compra de farda reforça o vínculo
castrense. Rebateu a tese de atipicidade, afirmando que o réu agiu de forma premeditada para
explorar fraudulentamente as credenciais da vítima. Argumentou que estão presentes os
requisitos caracterizadores da continuidade delitiva. Sustentou, por fim, que não se vislumbra
a possibilidade de fixação da pena-base no mínimo legal e que não é possível a aplicação da
suspensão condicional da pena, uma vez que os requisitos não foram preenchidos.
Por sua vez, a Defesa, em contrarrazões, contestou o recurso ministerial,
afirmando que a sentença acertou ao afastar a natureza cibernética, pois o acesso foi obtido
pela entrega voluntária da senha e do cartão, sem mecanismos tecnológicos sofisticados.
Argumentou, ainda, que a pena de multa é inaplicável na Justiça Militar quando o crime
possui correspondência no CPM.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar manifestou-se pelo conhecimento dos
recursos, rejeitando a preliminar de incompetência da DPU por tratar-se de crime
impropriamente militar, praticado por agentes na condição de militares. No mérito, opinou
pelo provimento do apelo ministerial e pelo desprovimento do recurso defensivo. Sustentou
que a alteração fraudulenta das credenciais e a utilização de dispositivo móvel próprio
7000229-66.2024.7.11.0011
40001382326 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

adequam o fato ao crime de furto mediante fraude em meio cibernético (art. 155, § 4º, II, c/c
o § 4º-B do CP comum) ou, subsidiariamente, ao crime de estelionato eletrônico (art. 171, §
2º-A, CP comum). Asseverou, ainda, que a continuidade delitiva restou demonstrada. Por
fim, propõe a reanálise da dosimetria, com elevação da pena-base, aplicação da pena de multa
e a manutenção da obrigação de ressarcir o dano.
Este Tribunal, por unanimidade, decidiu conhecer dos recursos de apelação
interpostos pelo MPM e pela defesa e, por maioria, decidiu negar-lhes provimento para
manter in totum a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Não obstante, na condição de vogal, votei divergindo da maioria para afastar a
aplicação do dano material mínimo, na medida em que entendi caber somente à esfera civil
arbitrar o quantum indenizatório, consoante o art. 515, inciso VI, do Código de Processo
Civil (CPC).
Feito esse breve esclarecimento, passo a discorrer sobre o tema divergente
relativo à inaplicabilidade nesta justiça especializada do “valor mínimo para reparação dos
danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”, insculpido
no Código de Processo Penal comum.
Importante ressaltar que, à luz do ordenamento jurídico castrense e da
jurisprudência desta justiça especializada, a fixação de valores mínimos para reparação de
danos em sentença penal militar configura usurpação de competência da esfera cível, uma
vez que a legislação militar possui regramento próprio e exauriente tão somente sobre os
efeitos da condenação.
O cerne da controvérsia reside na viabilidade de se adotar, por meio da
integração subsidiária prevista no art. 3º, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar
(CPPM), a regra do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal comum.
Tal dispositivo autoriza o magistrado estipular um montante mínimo para a
reparação de danos morais e materiais decorrentes da infração penal. Todavia, o
indeferimento desta pretensão pela Justiça Militar fundamenta-se na inexistência de vácuo
normativo castrense que autorize o uso do Direito Processual Comum nesta Jurisdição.
Na verdade, conforme foi ressaltado acima, o ordenamento jurídico militar
dispõe apenas de preceitos próprios sobre os efeitos da condenação (art. 109, inciso I, do
CPM) e os requisitos formais da sentença (art. 440 do CPPM).
É imperativo salientar que a sentença penal condenatória proferida pela Justiça
Militar da União já possui a natureza de título executivo judicial, significando dizer que
aquele decisum gera a certeza do direito de reparação, estando apta, consequentemente, a
consolidar a obrigação de indenizar o dano moral ou material causado.
Contudo, a liquidação exata da quantia devida constitui matéria de competência
do juízo cível.
Nesse sentido, temos o ensinamento de Renato Brasileiro de Lima, consoante o
que se segue:
7000229-66.2024.7.11.0011
40001382326 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por conta da reforma processual de 2008 (Lei nº 11.719/08), o parágrafo único do art. 63 do
CPP passou a dispor que, transitada em julgado a sentença condenatória, execução poderá
ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso IV do caput do art. 387 deste Código sem
prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido. De seu turno,
consoante a nova redação do art. 387, IV, do CPP, por ocasião da sentença condenatória,
deverá o juiz fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração,
considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Como se pode notar, doravante, a própria
sentença condenatória passa a funcionar como um título executivo líquido, o que permite
que o ofendido ou seus sucessores procedam, de imediato, à execução por quantia certa, sem
prejuízo de ulterior liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido. (Grifos nossos.)
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único. 12ª ed. rev. atual. e
ampl. São Paulo: Editora JusPodium, 2023. Pg. 357).
A transferência dessa atribuição indenizatória para a jurisdição militar
configurará ofensa direta ao previsto no art. 124 da Carta Magna, norma suprema do
ordenamento jurídico pátrio, que estabelece a competência constitucional para esta Justiça
Especializada, sem sinalizar ou fazer qualquer menção a questões de natureza diversa da
seara criminal.
É dizer que a norma em questão se mostra de cunho civil e compensatória,
portanto, estranha ao rito especial militar para fins de quantificação em sentença, impondo ao
condenado um gravame patrimonial certo e determinado.
Senão vejamos:
“art. 387 O juiz, ao proferir sentença condenatória: (...) IV - fixará valor mínimo para
reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo
ofendido”.
Como se percebe no artigo supra, a incorporação deste preceito à legislação
penal militar, sob a ausência de autorização legal expressa, caracterizaria afronta direta ao
princípio da legalidade e ao princípio da reserva legal.
Além do mais, não se poderia falar em aplicação desta norma na seara
castrense, uma vez que resultaria em prejuízo para o réu, revelando-se, deste modo, analogia
in malam partem – já que o aludido art. 387, IV, do CPP, tem natureza mista (isto é, de cunho
material e processual) – instituto este vedado em nosso sistema jurídico penal e processual
penal.
Neste sentido, esta Corte castrense tem decisões rechaçando a incidência do
referido artigo na JMU, afastando o hibridismo normativo, conforme o que se segue:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
MPM.
PRELIMINAR
DEFENSIVA.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. REPARAÇÃO
DO DANO. ART. 387, IV, DO CPP. INAPLICABILIDADE NA JMU. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO CÍVEL. DESPROVIMENTO. (...). 3 - A aplicação do CPP na Justiça Militar ocorre
apenas de forma subsidiária, em caso de lacuna na legislação castrense, o que não se
verifica na hipótese em análise. Assim, é incabível a imposição da obrigação de reparar o
dano no bojo da sentença penal condenatória, conforme prevê o art. 387, IV, do CPP, uma
vez que o CPM estabelece regramento próprio. Precedentes do STM. 4 - O art. 109 do CPM
prevê que a condenação penal torna certa a obrigação de reparar o dano, possibilitando a
execução do título no juízo cível, nos termos do art. 515, VI, do CPC. Assim, o quantum
indenizatório será fixado na esfera cível, na qual poderá ser mensurado o prejuízo material
7000229-66.2024.7.11.0011
40001382326 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e eventual dano moral, garantindo-se, portanto, o direito ressarcitório da parte ofendida. 5 -
Caso o legislador tivesse a intenção de modificar essa sistemática, teria promovido
alterações na legislação processual militar, como ocorreu com a reforma promovida pela Lei
nº 11.719/2008 no CPP, não sendo admissível interpretação extensiva para aplicação de
dispositivos estranhos ao regramento castrense. 6 - Não se verifica afronta aos dispositivos
constitucionais suscitados, uma vez que foram assegurados, ao longo de toda a tramitação
processual, os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 7 -
Recurso ministerial conhecido e desprovido. Decisão unânime. (Grifos nossos) (STM.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.º 7000704-61.2024.7.00.0000. Ministro Alte Esq
LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 13/03/2025. Data de Publicação: 11/04/2025.)
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO PARCIAL DA
DENÚNCIA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS (ART. 387, INCISO IV, DO CPP).
INAPLICABILIDADE
NA
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE. DESPROVIMENTO. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público Militar (MPM) contra decisão que rejeitou parcialmente a denúncia
ofertada em desfavor de militar pela suposta prática do crime de injúria racial (art. 2º-A da
Lei nº 7.716/1998). A rejeição parcial ateve-se ao pedido de fixação de valor mínimo para
reparação de danos morais à vítima, formulado com base no art. 387, inciso IV, do Código de
Processo Penal (CPP). O Juízo a quo fundamentou a rejeição na ausência de previsão legal
no CPPM e na competência cível para tal pleito. A questão em discussão consiste em definir
se o art. 387, inciso IV, do CPP comum, que faculta ao juiz fixar na sentença condenatória
um valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, é aplicável ao processo
penal militar por integração subsidiária (art. 3º, “a”, do CPPM), ante a alegada omissão da
legislação castrense. O ordenamento jurídico militar possui regramento específico e completo
sobre os efeitos da condenação (art. 109, I, do CPM) e os requisitos da sentença (art. 440 do
CPPM), não havendo omissão legislativa que autorize a aplicação subsidiária do art. 3º, “a”,
do CPPM para o fim pretendido pelo MPM. A sentença penal condenatória proferida pela
Justiça Militar da União (JMU) já constitui título executivo judicial hábil a “tornar certa a
obrigação de reparar o dano” (art. 109, inciso I, do CPM), devendo a apuração do quantum
debeatur, matéria de natureza eminentemente cível, ser processada no foro competente, sob
pena de violação da competência constitucional desta Justiça Especializada (art. 124, CF/88).
A norma do art. 387, inciso IV, do CPP comum possui natureza híbrida (material e
processual), pois impõe um ônus patrimonial ao condenado não previsto na lei especial. Sua
importação para o processo penal militar, à míngua de previsão legal expressa, configuraria
aplicação da vedada analogia in malam partem e afronta ao Princípio da Legalidade
Estrita. O Superior Tribunal Militar possui jurisprudência pacífica e consolidada no sentido
da inaplicabilidade do referido dispositivo na JMU, em respeito ao Princípio da Especialidade
e rechaçando o hibridismo normativo. (Precedentes: STM, Apelação Criminal nº 7000876-
71.2022.7.00.0000; STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000091-64.2023.7.03.0203). Recurso
em Sentido Estrito conhecido e desprovido, mantendo-se, integralmente, a decisão que rejeitou
parcialmente a Denúncia. Decisão por maioria. (Grifos nossos) (STM. RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO N.º 7000623-78.2025.7.00.0000. Ministro CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 27/11/2025 Data de Publicação: 19/02/2026.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES.
PARTICIPAÇÃO DE SOMENOS IMPORTÂNCIA. SEVERIDADE DE NORMA CASTRENSE.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. APLICAÇÃO DO HIBRIDISMO DE NORMAS. NÃO
CABIMENTO. REJEIÇÃO. "In tela", não prospera a irresignação defensiva, haja vista que a
participação da Embargante foi tão importante quanto a dos demais membros do bando, que,
em conluio, percorreram todo o "iter criminis". Assim, não há omissão apta e em condições
suficientes para rever ou reformar o Acórdão hostilizado, uma vez que o Tribunal enfrentou
toda a matéria, inclusive, a questão suscitada pela Defesa. Com relação à suposta
rigorosidade do tipo penal castrense, ressalte-se que tal alegação não está em discussão, mas
o fato de a Embargante ter incorrido em crime militar, o qual possui legislação e ritos
próprios. Ademais, este Tribunal não tem aplicado o instituto do hibridismo entre normas,
de modo a selecionar o que cada uma tem de mais favorável ao réu, por ser incompatível
7000229-66.2024.7.11.0011
40001382326 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

com o princípio da especialidade e o princípio da reserva legal. Conhecimento e rejeição do
recurso. Decisão por unanimidade. (Grifos nossos) (STM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.º 0000016-14.2008.7.12.0012. Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 25/08/2015. Data de Publicação: 23/09/2015.)
Como se vê, este Tribunal já asseverou que a aplicação do CPP comum na
Justiça Militar se dá apenas de forma subsidiária, em casos de lacuna na legislação castrense,
o que não se vislumbrou na hipótese em análise.
Portanto, entendi não haver razões para se recorrer à legislação processual
comum, eis que a norma castrense é clara no que tange aos requisitos da sentença
condenatória, pois possibilita que a reparação do dano causado ao ofendido seja efetivada
após a condenação transitada em julgado do acusado nesta Justiça especial.
Inegável, portanto, que o princípio da especialidade impede a aplicação do Art.
387, inciso IV, do CPP na Justiça Militar, uma vez que o CPM e o CPPM oferecem os
mecanismos necessários para a formação do título executivo judicial nesse caso, de maneira
que a reparação por danos materiais deverá ser buscada na esfera cível, com base no título
executivo judicial formado pela sentença penal condenatória transitada em julgado,
preservando-se a integridade e a competência do sistema jurídico castrense.
Desta forma, entendi que merecia ser reformada a sentença de primeiro
grau acerca do dano material mínimo, nos moldes estabelecidos no art. 387, inciso IV, do
CPP, uma vez que o CPM, no seu regramento próprio, não estabelece tal especificidade
valorativa.
Assim sendo, com base no princípio da especialidade, entendi que o dano
material mínimo, definido pelo Juízo a quo, cabe à esfera civil arbitrar o quantum
indenizatório, na forma estabelecida no art. 515, inciso VI, do Código de Processo Civil
(CPC), conforme mencionado alhures.
Ante o exposto, votei no sentido de conhecer e de dar provimento parcial ao
apelo defensivo para, mantendo-se a condenação, reformar a sentença a quo, tão somente no
sentido de afastar a aplicação do dano material preconizado no art. 387, inciso IV, do CPP,
por falta de amparo legal.

Documento eletrônico assinado por FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382326v3 e do código CRC 793ddb40.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
Data e Hora: 02/04/2026, às 08:58:01
7000229-66.2024.7.11.0011
40001382326 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR